Tribunal: CARF
Processo: 18088.720261/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
CONHECIMENTO PARCIAL. SÚMULA CARF No. 2. MULTA E OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. SÚMULA CARF. No. 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF. No. 110.
No âmbito da legislação tributária aplicada às Delegacias da Receita Federal de Julgamento a manifestação do contribuinte se dá somente por escrito nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, não existindo previsão legal para sustentação oral nem exigência de intimação prévia ao sujeito passivo em relação às sessões realizadas no âmbito dos colegiados das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No. 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. O presente crédito tributário foi constituído com a ciência do lançamento pelo sujeito passivo dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador, razão por que não foi alcançado pela decadência.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA LEGALIZAR FRAUDULENTAMENTE VANTAGENS INDEVIDAS RECEBIDAS PELA PESSOA FÍSICA.
A conclusão de que a pessoa jurídica foi utilizada para regularização fraudulenta de recursos verdadeiramente recebidos pela pessoa física é reforçada pela inércia do impugnante em comprovar a efetiva prestação dos serviços de forma inequívoca, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
O crédito constituído como rendimentos recebidos pela pessoa física visa assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda, quando demonstrado ter sido o contribuinte o real beneficiário dos valores recebidos.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO NA PESSOA FÍSICA. CONTRIBUINTES DISTINTOS.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover a compensação de tributos pagos na empresa. É vedada a compensação de tributos arrecadados por um contribuinte em favor de outro.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
Estando comprovado nos autos a prática de omissão deliberada da base de cálculo do tributo, com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720261/2017-49
ACÓRDÃO
2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIVALDO DO ROZÁRIO ESCALFONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
CONHECIMENTO PARCIAL. SÚMULA CARF No. 2. MULTA E OFENSA A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO
CITADO VÍCIO.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas
de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. SÚMULA CARF. No. 27.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
2
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF. No. 110.
No âmbito da legislação tributária aplicada às Delegacias da Receita
Federal de Julgamento a manifestação do contribuinte se dá somente por
escrito nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, não existindo
previsão legal para sustentação oral nem exigência de intimação prévia ao
sujeito passivo em relação às sessões realizadas no âmbito dos colegiados
das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No. 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRAZO.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. O presente
crédito tributário foi constituído com a ciência do lançamento pelo sujeito
passivo dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador, razão por
que não foi alcançado pela decadência.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA LEGALIZAR FRAUDULENTAMENTE
VANTAGENS INDEVIDAS RECEBIDAS PELA PESSOA FÍSICA.
A conclusão de que a pessoa jurídica foi utilizada para regularização
fraudulenta de recursos verdadeiramente recebidos pela pessoa física é
reforçada pela inércia do impugnante em comprovar a efetiva prestação
dos serviços de forma inequívoca, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
3
O crédito constituído como rendimentos recebidos pela pessoa física visa
assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de
renda, quando demonstrado ter sido o contribuinte o real beneficiário dos
valores recebidos.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO NA PESSOA FÍSICA. CONTRIBUINTES DISTINTOS.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover a compensação de
tributos pagos na empresa. É vedada a compensação de tributos
arrecadados por um contribuinte em favor de outro.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
Estando comprovado nos autos a prática de omissão deliberada da base de
cálculo do tributo, com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos
devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer dos argumentos contidos nos itens
“VII” e “IX” da peça recursal e de que a multa seria confiscatória; e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
4
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 981/1146) interposto por MARIVALDO DO
ROZÁRIO ESCALFONI em face do Acórdão no. 02-85.961 (e-fls. 932/974), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário.
O processo administrativo teve origem em diligência realizada na empresa Akyzo
Assessoria & Negócios Ltda., da qual o contribuinte figurava como sócio juntamente com Paulo
Roberto Gomes Fernandes e Joelma de Andrade Vieira Fernandes. O sujeito passivo recebeu
rendimentos isentos da referida empresa, nos anos-calendário de 2011 a 2013, no montante total
de R$ 9.491.954,77.
A fiscalização entendeu que os lucros recebidos pelo recorrente da empresa Akyzo
nos anos em referência, e declarados como rendimentos isentos, não foram realmente lucros, pois
a empresa não possuía capacidade operacional e patrimonial para a realização de seu de seu
objeto, tendo sido utilizada exclusivamente para emissão de documentos fiscais relacionados a
operações fictícias, motivos pelos quais a inscrição do CNPJ da citada empresa foi baixada,
consoante processo administrativo 18088-720.417/2016-19 (e-fl. 16).
A fiscalização constatou que a empresa Akyzo não prestava qualquer serviço de
consultoria e apenas existia como parte do esquema de pagamento de propinas nos projetos
envolvendo a Petrobrás, descortinado pela Lava Jato, e que o sujeito passivo era um dos
operadores, juntamente com seu sócio. Por estas razões, a fiscalização desconsiderou os lucros
distribuídos pela empresa como isentos e promoveu o lançamento do Imposto de Renda da
Pessoa Física, diante da seguinte infração: omissão de rendimentos tributáveis – rendimentos
classificados indevidamente na DIRPF. Foi aplicada multa de ofício qualificada (150%) e acréscimos
legais, tendo sido também lavrada Representação Fiscal para Fins Penais.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e apresentou Impugnação, cujas
razões foram assim resumidas pela decisão de piso:
Questões Preliminares
Os argumentos de defesa concentram-se nos seguintes pontos:
1. Nulidade da fiscalização e do auto de infração por cerceamento do direito de
defesa;
1.1. Sustenta que houve afronta ao disposto no § 1o do artigo 904 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, pois a fiscalização não compareceu
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
5
no seu domicílio fiscal para orientá-lo ou esclarecê-lo sobre o cumprimento dos
seus deveres fiscais, tampouco compareceu à sede da Akyzo para afirmar que a
empresa é inexistente de fato;
1.2. Adverte que ao contrário do que determina a legislação, todos os atos
praticados pela fiscalização foram internos e em outro local que não o seu
domicílio tributário;
1.3. Entende ter havido desrespeito ao seu domicílio, porque este visa facilitar a
defesa dos interesses dos contribuintes e que não houve motivação na sua recusa,
conforme prevê o artigo 127, § 2o do CTN;
1.4. Reclama que a empresa possui sede administrativa montada, com mobiliário,
equipamentos de informática e telefonia, em pleno e eficaz funcionamento desde
2002 e com funcionários registrados e não pode ser considerada inexistente de
fato;
1.5. Alega ter havido afronta ao RIR/99 e à Lei 10.593/02 porque o Auditor-Fiscal
tem o dever de orientar o contribuinte no cumprimento dos seus deveres fiscais e
assim não procedeu, deixando de prestar diversos esclarecimentos e informações
requeridos;
1.6. Cita diversos requerimentos dispostos nas fls. 68, 75, 77, 110, 111, 117, 118,
122, 123, 129, 130, 136, 137, 138, 141, 185, 186, 195, 196, 199, 298, 304, 305,
306, 307, 324, 325, 326, 328, 329 que não teriam sido respondidos pela
fiscalização;
1.7. Aduz também a nulidade do auto de infração por deficiência na
fundamentação legal, pois diversos artigos foram citados sem especificar incisos,
parágrafos e alíneas. A fundamentação deve ser clara e precisa a fim de conferir
legitimidade ao ato;
1.8. A Portaria MF no 1.687/14 teria sido descumprida, porque o § 5o do artigo 7o
prevê a emissão de ordem de serviço ou documento equivalente na realização de
procedimentos fiscais em uma região fiscal, por Auditores-Fiscais em exercício em
unidades de região fiscal diversa. Segundo o dispositivo mencionado não se
verifica nos autos ordem de serviço, nem manifestação da superintendência que
jurisdiciona o contribuinte;
1.9. Discorre longamente sobre o que seriam nulidades no procedimento de baixa
do CNPJ da Akyzo. Contesta dispositivos legais como a Instrução Normativa RFB no
1.634/16, o Edital de intimação DRF/AQA/SACAT no 3/2017 que determinou a
baixa do CNPJ da Akyzo, assim entendida a competência da chefe da SACAT que o
assinou e os dispositivos legais nele mencionados
1.10. Adverte que a limitação do objeto da fiscalização a apenas alguns negócios
da Akyzo não se mostra suficiente para embasar a que chegou o autuante, pois o
objeto deveria ser mais amplo, com abrangência de todos os negócios da empresa
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
6
inclusive aqueles celebrados com a empresa Voko, objeto de depoimento judicial
da Sra. Raquel Cristina Agura;
1.11. O ato de baixa na inscrição do CNPJ é nulo e assim deve ser declarado com
base no artigo 53 da Lei 9.784/99;
1.12 Prossegue afirmando ainda que houve descumprimento de ordem judicial,
pois a Akyzo impetrou mandado de segurança e obteve liminar em 30/5/2017
determinando ao Fisco que a situação da empresa constasse como regular junto
aos cadastros do CNPJ. A ordem somente foi revogada em 20/10/2017, mas o
auto de infração foi lavrado em 17/10/2017, durante sua vigência;
2. Por ter arcado com diversos gastos para responder ao procedimento fiscal,
especialmente em razão da distância entre seu domicílio e a DRF que tramitou o
PAF, requer seja ressarcido de todas as despesas efetuadas desnecessariamente;
Razões de Mérito
3. Com fundamento no § 4o do artigo 150 do CTN pontua que os fatos geradores
ocorridos antes de outubro de 2012 já haviam sido alcançados pela decadência
quinquenal. Ainda que não seja assim considerado, aplicando-se a regra do artigo
173, I do CTN todos os créditos cujos fatos geradores ocorreram antes de 1o de
janeiro de 2012 também foram alcançados pela decadência;
4. A fiscalização se omitiu sobre os valores declarados pelo impugnante como
dinheiro mantido em espécie. Ao responder ao Fisco sobre o destino de
R$1.600.000,00 sacados no caixa do banco foi esclarecido que em 2011
R$630.000,00 correspondentes a lucros distribuídos pela Akyzo constavam da
DIRPF.
5. Em repetição ao já havia respondido durante o procedimento fiscal, afirmou ter
arcado com diversas despesas ordinárias próprias e de sua família com saúde,
alimentação, vestuário, locomoção, lazer, educação, bem como colaborou
mensalmente com seus pais e sogra, pessoas de idade avançada;
5.1. Elabora um quadro demonstrativo à fl. 782 no qual informa os R$630.000,00,
outros R$1.010.000,00 como valor de saques a serem justificados, totalizando
R$1.560.000,00 (dinheiro declarado em seu poder). A diferença de R$80.000,00
foi utilizada durante o ano para fazer frente às despesas mencionadas
anteriormente;
5.2. Para o ano de 2012 relata que iniciou o período com R$1.560.000,00 em
mãos e que também foram realizados saques nas contas da pessoa jurídica
correspondentes a lucros a que tinha direito e que estão devidamente
contabilizados. Sobre o destino de R$665.000,00 questionado pela fiscalização,
apresenta o mesmo argumento sobre a destinação dos gastos próprios e
familiares;
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
7
5.3. Novamente elabora quadro demonstrativo no qual informa a existência de
R$2.225.000,00 mantidos em espécie e a diferença de R$285.000,00 serviu
também para fazer frente às despesas já mencionadas;
6. A declaração de inexistência de fato da Akyzo é o pressuposto para a
desclassificação dos rendimentos declarados como isentos e uma vez confirmada
a nulidade do ato que reconheceu a inexistência de fato da empresa, deixa de
existir o pretenso suporte fático do lançamento;
6.1. A empresa não pode ser denominada de fachada porque possui todas as
configurações de uma empresa normal. O ato que culminou na baixa do CNPJ da
Akyzo se deu exclusivamente com base em suposições fantasiosas e levianas
elencadas no Relatório de Fiscalização;
6.2. A contratação da Liderroll, do mesmo grupo da Akyzo decorre de decisão
exclusiva da contratante, após análise do trabalho de excelência prestado pela
consultoria.
7. Cita uma passagem do Relatório Fiscal para afirmar que em relação à Carioca
Engenharia a fiscalização deturpou e distorceu os termos descritos por aquela
empresa na intenção de dizer aquilo que não existiu. Não se vê na citação do
representante da Carioca Engenharia nada que possa ser considerado como a
citação literal “Seu sócio declarou que a Akyzo fazia com que a Carioca “fosse
incluída nos convites de licitações e obtivesse facilidades junto à estatal (doc. 88,
fls 6)” ;
7.1. Anota que todas as informações constantes do Termo de Colaboração de
Ricardo Pernambuco, representante da Carioca Engenharia, corroboram as suas
teses e confirmam que os serviços foram contratados e realmente prestados pela
Akyzo;
8. Afirma não haver provas de que a distribuição de parte dos lucros(mais de R$5
milhões) em cheque e posteriormente sacados foi destinada ao pagamento de
propina. Indaga se tais pagamentos estão relacionados ao depoimento de Edison
Krummenauer porque não foram apresentados nos autos elementos que
demonstrassem eventual fiscalização naquele contribuinte;
8.1. Questiona a credibilidade dada a delatores, réus confessos e no caso de
Edison Krummenauer questiona se há alguma prova ou indício da existência de
conta corrente que ele alegou ter sido aberta para receber valores de propina que
chegariam a R$15.000.000,00, pois no depoimento à justiça o colaborador
afirmou não se lembrar sequer em qual banco a conta teria sido aberta;
8.2. Diz que a palavra do réu confesso, desprovida de qualquer respaldo em
documentos foi aceita integralmente pela fiscalização, mas suas justificativas
respaldadas em documentos foram todas refutadas;
9. Os curriculum vitae dos sócios da Akyzo comprovam a altíssima excelência de
sua qualificação e dos serviços prestados. Ao contrário do afirmado pela
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
8
fiscalização os serviços contratados foram amplamente comprovados a exemplo
de declarações em sede de colaboração premiada do representante da Carioca
Engenharia, os contratos com a Queiroz Galvão, com o Consórcio Ipojuca e
diversos e-mails, propostas e apresentações comerciais;
9.1. A consultoria prestada pela Akyzo otimizava processos gerando expressiva
economia de tempo e recursos às contratantes;
10. Os serviços prestados pela Akyzo tinham colaboração de ambos os sócios na
parte técnica e dos demais funcionários na parte administrativa. Questiona qual
lei autoriza a desqualificação dos valores declarados como lucros da pessoa
jurídica impedindo a sua distribuição e consequentemente sua tributação na
pessoa física;
11. Como na concepção do fisco inexistiu serviço prestado a justificar os valores
recebidos, a configuração jurídica desses rendimentos seria de doação passível de
tributação estadual e não de rendimento. Cita o artigo 43, § 1o para afirmar que
se não existiu lucro da Akyzo também não existiu rendimento a ser tributado na
pessoa do impugnante;
12. Afirma que inicialmente a fiscalização exigia a apresentação de contratos de
prestação de serviços, quando estes eram apresentados, passou-se a exigir outros
documentos desqualificando os contratos como meio de prova. Destaca que ônus
de provar que os serviços não foram prestados pela Akyzo é do Fisco e não seu;
13. Discorre sobre o fundamento jurídico da equiparação da classificação indevida
com a omissão de rendimentos. Não se encontra na fundamentação do auto de
infração nenhuma fundamentação que discipline a matéria para efeito de
equiparação de classificação tributária equivocada à omissão de rendimentos;
14. Todos os rendimentos foram declarados tanto na pessoa física quanto na
pessoa jurídica e não é concebível considerar omissão aquilo que foi declarado;
15. Há excesso de exação na medida em que não foram considerados os tributos
já recolhidos pela pessoa jurídica;
16. O crédito tributário na visão do contribuinte não possui liquidez porque a
fiscalização afirmou que R$1.675.000,00 foi excluído da base de cálculo do
tributo, visto se tratar de valores sacados no caixa do banco e repassados a
terceiros, mas outros valores indevidos citados pelo próprio autuante não foram
retirados. Cita os casos de pagamentos de propina por meio de aquisição de bens
a terceiros e a operação de dólar cabo. Como a fiscalização elencou os casos em
que houve pagamentos indevidos a terceiros, deveria também retirá-los da base
de cálculo do lançamento;
17. Com isto requer o cancelamento do auto de infração ou sua devolução ao
autuante para que o vício seja sanado;
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
9
18. A fiscalização não considerou as deduções da base de cálculo, tais como
despesas médicas, com educação, etc, tanto próprias quanto de seus
dependentes;
19. Ancorado em julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
contesta a aplicação da multa de ofício qualificada já que para a qualificação da
penalidade são precisas provas inequívocas de que as operações foram realizadas
com intuito de fraude. O simples fato de declarar os valores e recolher os tributos
em nome da pessoa jurídica já é motivo desqualificar tanto o dolo de sonegar e
fraudar quanto a omissão de rendimentos;
19.1. Complementa seus argumentos afirmando que a multa é abusiva e
conforme decisões do Supremo Tribunal Federal ela não pode ser superior a 75%;
20. Informa sobre os procedimentos adotados junto a diversos órgãos na busca de
documentos para a elucidação dos fatos narrados na impugnação. Por isto requer
a juntada posterior de documentos.
21. Requer ainda seja intimado previamente da data da realização da sessão de
julgamento e pugna pelo direito de realizar sustentação oral.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 02-85.961 (e-
fls. 932/974), que restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR. NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INQUISITÓRIA.
Incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa visto que a ação fiscal é
procedimento inquisitorial conduzida pela autoridade competente, não havendo,
em rigor, nesta fase, o contraditório e exercício da ampla defesa.
Comprovado, nos autos, que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72 afastam-se
as alegações de nulidade processual ou nulidade do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada
nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em que o prazo
decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a
constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA PARA LEGALIZAR FRAUDULENTAMENTE VANTAGENS INDEVIDAS
RECEBIDAS PELA PESSOA FÍSICA.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
10
A conclusão de que a pessoa jurídica foi utilizada para regularização fraudulenta
de recursos verdadeiramente recebidos pela pessoa física é reforçada pela inércia
do impugnante em comprovar a efetiva prestação dos serviços de forma
inequívoca, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
O crédito constituído como rendimentos recebidos pela pessoa física visa
assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda,
quando demonstrado ter sido o contribuinte o real beneficiário dos valores
recebidos.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO NA PESSOA FÍSICA. CONTRIBUINTES DISTINTOS.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover a compensação de tributos
pagos na empresa. É vedada a compensação de tributos arrecadados por um
contribuinte em favor de outro.
EMPRÉSTIMOS. DOAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Inaceitável como prova de empréstimos e doação, a simples alegação feita pelo
contribuinte. Tais operações devem ser comprovadas por meio de documentação
hábil e idônea da efetiva entrega do numerário.
SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Comprovado que o contribuinte agiu de forma dolosa com o objetivo de ocultar
do fisco o real valor do imposto devido é cabível a multa de ofício qualificada
aplicada sobre o imposto apurado no lançamento.
A sanção não se reveste das características de tributo, razão pela qual se revela
inaplicável o Princípio Constitucional de Vedação ao Confisco, entabulado no
artigo 150, IV da Constituição Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal, em
22/05/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 980) e apresentou seu Recurso Voluntário (e-
fls. 981/1146), em 21/06/2018, conforme postagem (e-fls. 1147) reiterando, em grande medida,
os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Em 25/04/2025, foi proferido despacho no. 2101-000.007 (e-fls. 1154/1155) para a
realização de diligência. Ao analisar os autos, esta relatora observou que a Impugnação e o
Recurso Voluntário noticiavam que a empresa Akyzo teria ajuizado Mandado de Segurança com
pedido de liminar no 5000394-74.2017.4.03.6120, visando reabrir o prazo para apresentação de
manifestação no processo administrativo no. 18088-720.417/2016-19, sendo que, tal ação judicial
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
11
reconhecido pedido da empresa Akyzo. A sentença proferida em 30/05/2018 apresentava o
seguinte dispositivo:
1. EXTINGO o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I,
do CPC, e CONCEDO A SEGURANÇA, bem como LIMINAR, para que ao CNPJ n.
05.332.111/0001-19 seja restituída a situação cadastral de “suspenso”, e à
impetrante, a partir de sua intimação desta sentença, o prazo para defesa
constante do Edital de Intimação DRF/AQA/SACAT n. 0003, de 10 de fevereiro de
2017 (1087017), seguindo-se, no mais, o trâmite previsto na Lei n. 9.430/96 e na
Instrução Normativa RFB n. 1.634/16.
(...)
Apesar dos processos referenciados no parágrafo anterior apresentarem como
interessada a empresa Akyzo, considerou-se relevante para o julgamento do Recurso Voluntário
do contribuinte Marivaldo do Rozário esclarecer a situação da empresa perante o Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídicas, e ainda, se o processo administrativo no. 18088-720.417/2016-19
teria sido concluído, de fato, com a baixa por inaptidão da empresa.
Por esta razão, foi determinada a realização de diligência para que a autoridade
preparadora da Unidade da Receita Federal competente informasse quanto ao cumprimento da
decisão judicial e a atual situação do processo administrativo no. 18088-720.417/2016-19, de baixa
por inaptidão da pessoa jurídica Akyzo – Assessoria & Negócios Ltda, prestando os demais
esclarecimentos que entendesse pertinentes e acostando aos autos a documentação
comprobatória das informações.
Sobre o Processo Administrativo no. 18088-720.417/2016-19, o Despacho Diligência
(e-fls. 1159) confirmou a baixa por inaptidão do CNPJ da empresa:
Informo que a decisão judicial exarada foi devidamente cumprida, tendo sido
reaberto o prazo para a Akyzo se manifestar acerca da baixa do CNPJ. Foram
emitidos diversos atos, conforme abaixo discriminado:
I) Representação para baixa do CNPJ de 18.11.2016
II) Análise de contrarrazões de 20.03.2017
III) Análise de recurso administrativo de 17.07.2017
IV) Informação fiscal de 28.01.2019
V) Representação de inaptidão do CNPJ de 02.09.2024
VI) Análise das contraposições de 10.12.2024
VII) Ato declaratório executivo de 26.12.2024 que declarou o CNPJ da Akyzo
como inapto
O processo foi finalizado com a análise das contraposições de 10.12.2024 e com
fulcro no § 2o do artigo 43 da Instrução Normativa RFB 2119/2022, não foram
acatadas as contraposições feitas pelo contribuinte e, do exposto, foi emitido
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
12
em 26.12.2024 o Ato Declaratório Executivo (ADE) no qual o CNPJ da Akyzo
Assessoria & Negócios Ltda foi considerado inapto. (sem grifos no original)
Os documentos acima mencionados foram juntados aos autos (e-fls. 1160/1225) e
foi dada ciência ao recorrente, em 30/06/2025 (e-fls. 1225), conforme Aviso de Recebimento
juntado aos autos.
Em 25/07/2025, foi apresentada manifestação sobre a diligência (e-fls. 1229/1266)
tendo sido juntadas cópias de Mandados de Segurança impetrados pela empresa contra as
decisões administrativas. Afirma que fora impetrado novo mandado de segurança (Proc. 5001715-
03.2024.4.03.6120), em trâmite perante a Eg. 1a Vara Federal de Presidente Prudente/SP,
pendente de julgamento. Sustenta que o ADE 034612268 que declarou a inaptidão da Akyzo não
atinge os fatos geradores dos tributos objeto dos presentes autos, pois a sua inaptidão tem efeitos
apenas a partir de 26/12/2024, sendo que os fatos objeto do lançamento teriam ocorrido nos anos
de 2011 e 2013. Alega que a autoridade lançadora teria tomado como verdade absoluta as
conclusões do Ministério Público Federal, desconsiderando as provas apresentadas pelo
recorrente, invertendo o ônus da prova e exigindo que o recorrente comprovasse a sua inocência.
Cita o Acórdão no. 1301-007.784 que teria tido entendimento de que a autoridade fiscal não pode
proceder dessa forma. Reitera os termos de seu Recurso Voluntário, questionando valores, a
forma com a prova foi analisada e o processo de inaptidão da Akyzo.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme também atestou o Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 1151), porém, atende apenas parcialmente aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, e deve ser parcialmente conhecido.
O Recurso traz argumentos relacionados ao processo administrativo da Processo
Administrativo no. 18088-720.417/2016-19, que resultou na baixa por inaptidão do CNPJ da
empresa Akyzo. Estes argumentos não podem ser admitidos, pois estão sendo objeto de
questionamento judicial (Mandado de Segurança 5001715-03.2024.4.03.6120) e também porque
não cabe a este CARF analisar a regularidade do processo administrativo de inaptidão da empresa.
Sendo assim, não conheço dos argumentos apresentados no item “IX – Irregularidade da
Declaração de Inexistência da Akyzo – legalidade da distribuição de lucros”. Ressalto que este
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
13
argumento já tinha sido ventilado em sede de Impugnação e a decisão de primeira instância que
ressaltou:
Como dito anteriormente em sede de preliminar, por diversas vezes será preciso
adentrar nas particularidades inerentes à prestação de serviços pela empresa
Akyzo, mas não há, por ausência de previsão legal, competência de turmas de
julgamento das DRJ para julgar a irresignação daquela empresa no processo que
motivou a baixa do seu CNPJ.
O recorrente também apresenta argumento inovador, que não foi trazido em sede
de Impugnação e por esta razão, não deve ser conhecido, em razão da preclusão. A Impugnação
instaura a lide administrativa e deve conter, nos termos do art. 16 do Decreto no. 70.235/72,
todos os argumentos e documentos comprobatórios sob pena de preclusão. Conforme art. 17 do
Decreto no. 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Trata-se de argumento contido do item “VII- Erro na fundamentação do AIF –
nulidade da autuação” (e-fl. 1056 e ss) do Recurso Voluntário, por meio do qual o recorrente
argumenta que, ao se considerar a narrativa da fiscalização, os tributos deveriam ser retidos na
fonte e não estarem sujeitos ao IRPF, cita julgados do CARF sobre pagamentos sem causa
identificada, e sustenta que a fundamentação da autuação estaria equivocada e deveria ter sido
procedida com base no art. 674, §1o do RIR/99, e tributados a 35%. Pela análise da Impugnação e
da decisão de piso verifica-se que tal argumento não foi aventado anteriormente e portanto, não
pode ser admitido.
Ademais, o Recurso Voluntário apresenta questionamento no sentido de que a
multa qualificada de 150% teria caráter confiscatório e feriria princípios constitucionais. O
argumento não deve ser conhecido, pois desafia o teor da Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer dos argumentos contidos dos itens VII e IX do Recurso Voluntário e de que a multa seria
confiscatória.
2. Breves considerações sobre a fiscalização
Antes de adentrar nos argumentos apresentados no Recurso Voluntário e na
petição apresentada após a realização da diligência, impõem-se necessárias algumas
considerações sobre como se deu o lançamento em questão.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
14
O recorrente é sócio da empresa Akyzo Assessoria & Negócios Ltda, tendo 1% da
participação societária, tendo declarado em suas DIRPFs (Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física) o recebimento de rendimentos isentos nos anos de 2011, 2012 e 2013, no total de
R$ 9.491,954,77, a título de lucros recebidos. Os referidos lucros teriam sido distribuídos de forma
desproporcional no período, sendo que os valores recebidos por Marivaldo corresponderam a
29,88% dos lucros distribuídos pela empresa.
A Akyzo foi devidamente intimada (doc. 20) a justificar o motivo pela qual distribuiu
lucros de forma desproporcional à participação dos sócios no capital da empresa. Em resposta
(doc. 22, e-fls 2), declarou que os lucros eram distribuídos consoante o contrato social. Na cláusula
DÉCIMA do contrato social da empresa (doc. 5), consta que “os sócios decidirão em reunião a
forma de distribuição dos lucros”.
Contudo, a autoridade lançadora considerou que tais recebimentos não poderiam
ser considerados como lucros distribuídos ao amparo da isenção pois, a empresa Akyzo não
possuía capacidade operacional e patrimonial para a realização de seu de seu objeto, tendo sido
utilizada exclusivamente para emissão de documentos fiscais relacionados a operações fictícias,
motivos pelos quais a inscrição do CNPJ da citada empresa foi baixada, consoante processo
administrativo 18088-720.417/2016-19. (Relatório Fiscal, e-fl. 16). Por esta razão os rendimentos
foram considerados tributáveis pelo Imposto de Renda da Pessoa Física, e foram lançados com a
imposição de multa qualificada.
Como se vê, fato relevante para a presente autuação é a efetiva prestação dos
serviços da empresa Akyzo, que tinha por objeto: intermediação de negócios, projetos e estudos
de engenharia, consultoria, assessoria a empresas, representação por conta de terceiros e
engenharia consultiva.
O procedimento promovido contra a Akyzo demonstrou que, nos anos de 2010 a
2013, a empresa, optante pelo lucro presumido, declarou em DIPJ faturamento de R$ 56,9
milhões, tendo como fontes pagadoras as empresas: GALVÃO ENGENHARIA S/A, MENDES JUNIOR
TRADING E ENGENHARIA S A, CONSORCIO CII - CONSORCIO IPOJUCA INTERLIGACOES, CONSORCIO
QUEIROZ
GALVAO
IESA,
CONSORCIO
INTERPAR,
CONTRERAS
EMPREENDIMENTOS
E
CONSTRUCOES LTDA, MULTITEK ENGENHARIA LTDA, CONSORCIO MENDES JUNIOR MPE SOG,
BUROCENTER IND E COM DE MOVEIS LTDA, FLUXO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CARIOCA
CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A., PROJECTUS CONSULTORIA LTDA.
Causou estranheza o fato de a empresa possuir apenas 3 (três) funcionários
declarados em sua GFIP, sendo uma secretária, uma técnica em secretariado e uma escriturária,
num período em que auferiu receitas em patamares elevadíssimos e tinha contratos em valores
também elevados. Por meio das DIRFs, constatou-se também que a Akyzo não declarou ter
pagado no período qualquer prestador de serviço, pessoa física ou jurídica.
O relatório fiscal registrou que a empresa tinha sido intimada e re-intimada (docs. 1,
9, 13, 16, 20, 23), a apresentar, entre outros documentos, demonstrativo relacionando todos os
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
15
contratos de prestações de serviços executados durante os anos-calendários de 2010 a 2013 e,
ainda: origens das receitas; relação dos contratos; cópias dos contratos; contabilidade em meio
digital; relação de ativo imobilizado; extratos bancários, etc. Porém, a empresa apenas
apresentou contrato social, o livro de registro de empregados e alguns livros contábeis. A
fiscalização ainda ressaltou que, desde 2015, as petições da empresa mostram o intuito
protelatório, com pedidos reiterados de prorrogação de prazos e questionamentos esdrúxulos (e-
fls. 17/20).
Dessa forma, a fiscalização considerou que empresa não comprovou que os
serviços teriam sido efetivamente prestados pela empresa.
Os sócios da empresa - Paulo Roberto Gomes Fernandes e o recorrente - foram
intimados a apresentar informações sobre a movimentação financeira promovida com cheques da
empresa. Parte dos lucros distribuídos pela empresa aos sócios foram distribuídos em cheques
sacados na “boca do caixa”. Conforme se vê do Relatório Fiscal (e-fls. 22/23) os sócios não
comprovaram o destino dos valores sacados em dinheiro e a fiscalização concluiu, apoiando-se
também nas informações obtidas por meio da Operação Lava Jato (delações premiadas e
informações colhidas sobre o funcionamento dos esquemas das empresas junto à Petrobrás), que
a empresa Akyzo era uma empresa de fachada, e que os valores sacados pelos sócios em cheques
eram destinados a pagamento de propinas.
O Relatório Fiscal traz explicações destalhadas sobre os esquemas que envolviam as
construtoras e a Petrobrás, que resultaram em diversos processos criminais, inclusive contra o
recorrente e seu sócio (e-fls. 23/33). Em razão do acordo de colaboração formalizado com os
diretores da Andrade Gutierrez, teria ficado confirmado o pagamento de propinas por intermédio
da empresa Akyzo, e pela Liderroll, da qual Paulo Roberto Gomes Fernandes era sócio.
As empresas tomadoras de serviço da Akyzo foram intimadas a apresentarem
documentos fiscais e provas da execução dos serviços, como a CONTRERAS EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA, MULTITEK ENGENHARIA LTDA e a CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN
ENGENHARIA S.A, não tendo sido apresentadas quaisquer provas de que serviços teriam sido
efetivamente prestados pela Akyzo. Ricardo Pernambuco Backheuser, usufrutuário das ações da
Carioca, firmou acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, e afirmou que a Akyzo
era contratada por ter informações privilegiadas de dentro da PETROBRAS sobre novas obras,
tendo em vista que Paulo Roberto Gomes Fernandes era ex-funcionário da empresa. Os nomes do
recorrente, de Paulo Roberto Gomes Fernandes e da Akyzo também foram apontados no acordo
de colaboração de Edison Krummenauer (e-fl. 39), que detalhou a atuação em alguns projetos e
confirmou que a distribuição da propina era feita em dinheiro e também em móveis. O Relatório
Fiscal traz ainda informações sobre o processo criminal formalizado contra o recorrente.
A partir das e-fls. 49, o Relatório Fiscal apresenta conclusões sobre a tributação dos
valores recebidos pelo recorrente, que podem ser assim resumidas:
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
16
1) O recorrente operava o esquema de propinas que usava de contratos simulados
de prestação de serviços de consultoria;
2) A empresa Akyzo emitiu documentos fiscais para operações fictícias, pois, em
que pese ter recebido mais de R$ 56,9 milhões a título de “prestação de
serviços”, a Akyzo não comprovou a realização dos trabalhos;
3) A empresa não possuía quadro técnico para a prestação dos serviços e não
pagou qualquer prestador de serviço, pessoa física ou jurídica, tendo sustentado
que os serviços teriam sido prestados pessoalmente pelos sócios;
4) O esquema envolvia várias empresas e construtoras, sendo que alguns
tomadores de serviço da Akyzo teriam confirmado o esquema;
5) Os sócios foram intimados a esclarecer o destino dos valores sacados em
dinheiro (mais de R$ 5 milhões) e não apresentarem as comprovações
6) Em alguns casos, os valores sacados na “boca do caixa” foram contabilizados a
título de distribuição de lucro a Paulo Roberto Gomes Fernandes, porém o
cheque está nominal a Marivaldo do Rozario Escalfoni, de modo que a
fiscalização conclui que tais valores não tinham realmente como destino os
sócios Paulo e Marivaldo e sim, terceiro;
7) Há discrepâncias entre os valores contabilizados pela empresa a título de
distribuição de lucro, valores que seriam contabilizados como “caixinha”,
8) A adoção do procedimento de sacar cheque para depositar em outro caixa é
usado para dificultar o rastreamento do dinheiro;
9) Valores que teoricamente seriam de lucros distribuídos foram depositados em
conta conjunta dos sócios.
Diante de todas as informações colhidas, a fiscalização concluiu:
154. DE TUDO O QUE FOI EXPOSTO, os valores recebidos por Marivaldo do
Rozario Escalfoni a título de “lucros” da Akyzo assim não podem ser considerados,
haja vista que atividade de consultoria da empresa era ficta. Cabe frisar também
que, por esse motivo, a empresa teve seu CNPJ baixado(Processo 18088-
720.417/2016-19).
155. A isenção tipificada para lucros distribuídos, como qualquer outra isenção,
interpreta-se de forma literal, de acordo com o artigo 111 do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5172/66. Assim, se a empresa é ficta, se a atividade a que a
mesma se propôs é inexistente, não é possível falar em “lucros distribuídos”, pois
lucros são frutos oriundos de uma atividade empresarial, o que não é o caso em
tela.
156. Os rendimentos recebidos por Marivaldo nesta atividade, em que pesem ser
ilícitos, devem ser normalmente tributados, haja vista que, de acordo com o
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
17
comando legal descrito no artigo no artigo 43, § 1° do CTN, a incidência do
imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
157. Obviamente, segundo fartamente comprovado e descrito neste relatório,
parte dos valores recebidos por Marivaldo eram repassados a terceiros, a título de
propina. Tais valores serão excluídos da tributação, pois terceiros foram os
beneficiários.
158. Esses valores são os saques que totalizaram no período R$ 1.675.000,00 cujo
destino o contribuinte foi intimado a comprovar, mas não conseguiu fazê-lo. As
cópias desses cheques encontram-se no doc. 40.
159. Assim, os valores a tributar, de forma resumida, são os constantes abaixo,
extraídos dos livros diários da empresa (doc. 56/58), os quais, efetivamente, são
os rendimentos de Marivaldo do Rozario Escalfoni, que, nas suas atividades
ilícitas, utilizou a empresa fictícia denominada Akyzo Assessoria e Negócios Ltda,
CNPJ 05.332.111/0001-19.
160. Tais valores foram indevidamente declarados como isentos na DIRPF dos
anos calendários de 2011 a 2013 consoante exaustivamente narrado neste
relatório.
Diante do exposto, o lançamento tem por ponto central a descaracterização dos
lucros distribuídos com isenção pela empresa Akyzo ao recorrente, de modo que é relevante a
verificação do processo administrativo que levou à declaração de inaptidão da empresa.
2.1. Considerações sobre o Processo Administrativo no. 18088-720.417/2016-19,
que resultou na baixa por inaptidão do CNPJ da empresa Akyzo
A Representação para baixa de Ofício de CNPJ (e-fls. 1160/1188) apresenta as
razões já sistematizadas anteriormente, sobre a falta de comprovação da atividade da empresa,
seu envolvimento nos esquemas de propinas da Petrobrás, a ausência de documentação
comprobatória e de esclarecimentos sobre valores escriturados e valores sacados em dinheiro.
Conforme apontado pelo recorrente e confirmado na diligência, o Ato Declaratório
Executivo no. 005691295, de baixa do CNPJ por inaptidão da empresa, foi anulado via judicial
(mandado de segurança, processo 5002070-86.2019.4.03.6120), decisão que ainda determinou a
reapreciação do caso com análise de todos os argumentos apresentados pelo contribuinte.
Esta reapreciação foi realizada e foi elaborada nova representação para inaptidão
do CNPJ (e-fls. 1200/1210). Também foi juntada aos autos a Análise das Contraposições da Akyzo
(e-fls. 1211/1223), que são questionamentos da empresa sobre a competência para a
representação e declaração da baixa da empresa por inaptidão, bem como análise dos
argumentos apresentados.
A autoridade ressaltou, em todas as oportunidades, que a empresa não comprovou
a prestação dos serviços, mesmo tendo sido intimada e re-intimada para tanto, e que nos
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
18
processos administrativos lavrados contra seus sócios também não tinha sido apresentada prova
da efetiva prestação dos serviços de consultoria:
3.4 Os fatos inerentes ao mérito do caso foram devidamente discutidos no
procedimento de diligência (TDPF 08.0.01.00-2015-00039-0) e nos processos
administrativos 18088-720.259/2017-70 e 18088-720.261/2017-49, nos quais
foram constituídos créditos tributários em face dos sócios da Akyzo. Consoante
descrito na representação de baixa do CNPJ (fls. 3 a 30), a Akyzo jamais atendeu
de forma completa as intimações efetuadas pela RFB no curso da diligência. Em
mais de um ano de procedimento, foram entregues apenas o contrato social, o
livro de registro de empregados e alguns livros contábeis. Reiteradamente
solicitou prorrogações do prazo para atendimento das intimações e, em vez de
apresentar os elementos solicitados comprovando de fato a efetiva prestação
de serviços, apenas faz inquirições fora do contexto das auditorias (doc. 3, 4, 8,
11, 12, 18, 22). Adiante, alguns exemplos das indagações feitas pela Akyzo no
curso do procedimento:
(...)
3.4.5 Conforme exposto, os questionamentos da AKYZO tiveram apenas o
condão de protelar o procedimento e não comprovou os serviços que
supostamente teriam sido prestados no período de 2010 a 2013, no valor de
mais de R$ 56,9 milhões.
3.4.6 Concernente aos autos de infrações lavrados em desfavor de Paulo Roberto
Gomes Fernandes e Marivaldo do Rosário Escalfoni, a fiscalização considerou que
a Akyzo emitiu notas fiscais inidôneas, que não corresponderam à efetiva
prestação e serviço, cujos efeitos tributários recaíram sobre os sócios, reais
beneficiários identificados nos termos do art. 142 do CTN.
3.4.7 Em relação ao PAF no 18088.720259/2017-70 em desfavor do sócio Paulo
Roberto, a sua impugnação foi julgada IMPROCEDENTE pela Delegacia de
Julgamento e o crédito tributário foi mantido integralmente por intermédio do
acórdão 02-85.960 - 9a Turma da DRJ/BHE (fls. 1202 a 1248). Adiante, trecho do
citado acórdão, na qual se depreende que a Akyzo não existia de fato e foi
utilizada para a lavagem de dinheiro:
(...)
3.4.8 O recurso voluntário de Paulo Roberto Gomes Fernandes foi julgado
improcedente pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) – fls.
4295/4334. Adiante o trecho do acórdão que discorre sobre a falta de
comprovação da efetiva prestação de serviços:
(...)
3.4.8.1 Nota-se que o acórdão discorre sobre “a inércia do impugnante em
comprovar a efetiva prestação dos serviços de forma inequívoca, mediante a
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
19
apresentação de documentação hábil e idônea”. O processo está ainda no CARF
aguardando julgamento de recurso especial da Akyzo.
3.4.8.2 Com efeito, somente foi admitido o Recurso Especial em relação a
compensação dos tributos pagos pela Akyzo no lançamento feito na pessoa física
do sócio. Portanto, em relação ao mérito, o lançamento fiscal foi mantido na
íntegra, inclusive com a qualificação da multa. (grifos acrescidos)
A autoridade também analisou argumentos trazidos pela Akyzo que buscavam
comprovar a atividade da empresa para evidenciar que tal comprovação não foi feita:
3.5 Em relação à Raquel Cristina Rocha Agura, a incongruência seria da suposta
prestação de serviço da Akyzo à empresa Burocenter Indústria e Comércio de
Móveis Ltda. Nota-se que atividade da empresa é venda de móveis e nada tem a
ver com avaliação da “expertise” de Paulo Roberto no ramo de tubulações.
(...)
3.6 É importante salientar que a experiência profissional de Paulo Roberto Gomes
Fernandes e Marivaldo do Rozario Escalfoni não foram colocadas a prova nestes
autos, mas o que precisava ser demonstrado por eles é que os valores recebidos
pela Akyzo se referiam a efetiva prestação de serviços, que, quando
regularmente intimados, não lograram êxito em comprovar por meio de
documentação hábil.
3.6.1 Em que pese a vultosa quantia recebida pela empresa (mais de R$ 56
milhões em quatro anos), o contribuinte não conseguiu comprovar a efetiva
prestação de serviços. É obvio que em negociações nestes montantes sempre há
tratativas prévias para o fechamento do contrato, como troca de e-mails, atas
de reuniões etc. Nem estes tipos de documentos a Akyzo apresentou à
fiscalização. Cabe salientar que em depoimento à Justiça Federal o sócio da
empresa, Marivaldo, alegou que houve “perda do servidor”, de acordo com o
extraído da própria petição da Akyzo – parte 4 (fls. 912/ 934).
3.6.2 Importante frisar que o artigo 278 do RIR/2018 (Decreto 9.580/2018) –
extraído do Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o e Lei no 10.406, de 2002 - Código
Civil, art. 1.194 - prevê que a pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa
guarda, a escrituração, a correspondência e os demais papéis concernentes à sua
atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos
neles consignados.
3.6.3 Conforme já descrito e ao contrário do que a Akyzo alegou, o RIR/2018 se
aplica em questão, já que a base legal é o Decreto-Lei 486/1969 o Código Civil de
2002.
3.6.4 Relembra-se que o PAF no 18088-720.259/2017-70 (lançamento em face de
Paulo Roberto Gomes Fernandes) já foi submetido às duas instâncias
administrativas de julgamento e mantido na íntegra, restando comprovado pelo
conjunto probatório juntado pela autoridade lançadora que não só não houve a
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
20
efetiva prestação de serviços, como também que a natureza dos valores recebidos
pelos sócios foi ilícita.
Ou seja, os contribuintes também não conseguiram comprovar a suposta
prestação de serviços perante as autoridades julgadoras, no exercício do seu
direito ao contraditório e à ampla defesa. (grifos acrescidos)
A autoridade também destaca a condenação criminal dos sócios da Akyzo por
quatro crimes de corrupção ativa e cinco crimes de lavagem de dinheiro nos autos ação penal
5024266-70.2017.04.7000/PR. De acordo com a autoridade, a sentença confirmou que a Akyzo era
utilizada basicamente para intermediar propinas originárias de grandes empreiteiras a gerentes da
Petrobras em troca de facilidades e informações privilegiadas.
O Ato Declaratório Executivo no. 034612268 declarou inapta a inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
Com estas considerações preliminares, passar-se-á à análise dos argumentos
apresentados em sede recursal.
3. Preliminares de nulidade
3.1. Nulidade da Fiscalização e do Auto de Infração em razão do descumprimento
do disposto no §1o do art. 904 do RIR/99
O recorrente reitera argumento apresentado em sede de Impugnação, no sentido
de que teria sido cerceado o seu direito de defesa uma vez que a fiscalização não teria
comparecido pessoalmente no domicílio do contribuinte, conforme determina o §1o do art. 904
do RIR/99 (vigente à época). De acordo com a interpretação do recorrente a norma determina que
o auditor fiscal compareça no domicílio do contribuinte para promover uma fiscalização,
principalmente quando se pretende identificar a capacidade operacional de uma empresa, pois é
fundamental se verificar suas instalações, o maquinário disponível, existência de computadores,
etc. O descumprimento de tal regra, conforme alega o recorrente, teria levado a um cerceamento
do seu direito de defesa.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A decisão de piso analisou o argumento apresentado da seguinte forma:
1.1. Descumprimento do disposto no § 1o do artigo 904 do RIR/99
Tanto naquele processo quanto neste há o argumento de que a fiscalização teria
descumprido o disposto no artigo 904, § 1o do Regulamento do Imposto de
Renda.
Art. 904. A fiscalização do imposto compete às repartições encarregadas do
lançamento e, especialmente, aos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional,
mediante ação fiscal direta, no domicílio dos contribuintes (Lei no 2.354, de
1954, art. 7o, e Decreto-Lei no 2.225, de 10 de janeiro de 1985).
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
21
§ 1o A ação fiscal direta, externa e permanente, realizar-se-á pelo
comparecimento do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional no domicílio do
contribuinte, para orientá-lo ou esclarecê-lo no cumprimento de seus
deveres fiscais, bem como para verificar a exatidão dos rendimentos
sujeitos à incidência do imposto, lavrando, quando for o caso, o competente
termo (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
§ 2o A ação do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional poderá estender-se além
dos limites jurisdicionais da repartição em que servir, atendidas as
instruções baixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 3o A ação fiscal e todos os termos a ela inerentes são válidos, mesmo
quando formalizados por Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, art. 1o).
Pela inteligência do artigo 904 do RIR/99 é atribuída ao Auditor-Fiscal, em regra, a
possibilidade de efetuar a fiscalização do tributo no domicílio do contribuinte, o
que se aplica, por essência, às pessoas jurídicas, cuja atividade fiscalizatória não
se perfaz através da simples análise de documentos, mas pelo completo exame
contábil, com consulta dos livros fiscais obrigatórios, bens imobilizados, etc.
Apesar do disposto no § 1o do citado artigo, nem sempre a fiscalização no
endereço do contribuinte mostra-se imprescindível ao lançamento. Existindo
elementos suficientes, o Fisco pode proceder ao lançamento com base apenas
em documentos entregues pelo contribuinte, sem a necessidade de comparecer
à sede da empresa. Registre-se que não foram poucas as intimações tanto ao
impugnante quanto à empresa para comprovarem as solicitações da
fiscalização.
Da documentação disponibilizada, somada ao material compartilhado pelo
Ministério Público Federal, notadamente os termos de colaboração firmados com
diversos réus na “Operação Lava Jato”, foi possível à autoridade fiscal chegar às
suas conclusões, tanto em relação à baixa do CNPJ da pessoa jurídica quanto no
tocante ao lançamento fiscal.
Para a conclusão de que a empresa não prestou os serviços por não possuir
capacidade operacional, apesar da insistência do contribuinte não é preciso que a
autoridade fiscal visite as instalações físicas da pessoa jurídica, pois no final das
contas a documentação examinada foi suficiente para confirmar que a
assessoria/consultoria não existiu nos casos examinados.
Por outro lado a aplicação do citado dispositivo deve ser ponderada quando se
referir à pessoa física. Nesse caso, o domicílio fiscal é o próprio endereço
residencial. Cabe indagar, assim, se existe algum sentido em pretender que
autoridade fiscal realize seu trabalho no interior da própria residência do
contribuinte? Óbvio que não, mas o mais importante de tudo é que no caso dos
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
22
autos ao impugnante foram dadas todas as oportunidades para apresentar
documentos e esclarecimentos.
Não se pode ignorar que o presente lançamento de Imposto de Renda da Pessoa
Física está relacionado e é decorrente de outras investigações e, principalmente, do PTA no.
18088.720417/2016-19, que investigou as atividades da empresa Akyzo e culminou no
cancelamento do CNPJ da empresa por inaptidão. Como esclarecido pela fiscalização, naquele
processo foram formulados questionamentos e requisitados documentos que comprovassem que
a pessoa jurídica realmente teria prestado os serviços. A fiscalização concluiu que a Akyzo serviu
de mero instrumento para emitir notas fiscais por serviços inexistentes. Portanto, nestes autos,
que teve o objetivo de desconsiderar a isenção dos lucros distribuídos pela Akyzo ao sócio, seria
mais do que natural que as provas produzidas em outros processos fossem usadas para o referido
lançamento, o que tornou desnecessária nova fiscalização sobre os mesmos fatos e
principalmente, seria desnecessária a visita no domicílio da pessoa física ou da pessoa jurídica.
Ao contrário do que afirma o recorrente, não se trata de analisar o currículo do
sócio e saber como se faz uma consultoria em óleo e gás, a grande questão envolvida é que, pelo
vasto conjunto probatório ficou evidenciado pela fiscalização que a empresa realmente não teria
prestado serviços, de modo que os lucros distribuídos e declarados pelos sócios não poderiam ser
assim considerados para fins de tributação. A empresa e os sócios não comprovaram a prestação
dos serviços contratados, nem nos autos que levaram à inaptidão da empresa, nem nos presentes
autos, e a fiscalização ainda destacou, que a empresa sequer tinha estrutura para executar as suas
atividades. A Akyzo foi demandada, bem como os sócios, a comprovarem a efetiva prestação dos
serviços, o que não ocorreu em nenhum momento dos processos.
Ademais, foi garantido ao recorrente, em todas as fases do processo, o direito
amplo de defesa e do contraditório, de modo que não restou configurado cerceamento do seu
direito de defesa.
Destaco, por ser pertinente à matéria aqui tratada, trecho do voto do Conselheiro
Mário Hermes Soares Campos, relator do Acórdão n.o 9202-011.011, julgado na sessão de
24/08/2023, que esclarece sobre a natureza inquisitorial da fiscalização e a instauração do
processo administrativo com a Impugnação, ressaltando o texto da Súmula CARF no. 162. Vale a
leitura:
Quanto às alegações de nulidade pelo fato de não ter tido ciência da Intimação
expedida pela fiscalização, para efeito de apresentação de documentos, cabe os
esclarecimentos que se seguem. Conforme o comando do art. 14 do Decreto n°
70.235, de 1972, a impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo fiscal, sendo que não há cerceamento ao direito de
defesa antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de infração, haja vista que,
no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, no processo
administrativo após a instauração do litígio, que ocorre a partir da impugnação
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
23
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se cogitando de
preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal,
por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento. A ação fiscal é
uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos
poderes de fiscalização que lhes são conferidos, verificam e investigam o
cumprimento das obrigações tributárias e obtêm elementos que demonstrem a
ocorrência do fato gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, não havendo ainda
exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente,
resistência a ser oposta, pois, antes da impugnação, não há litígio, não há
contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pela autoridade
fiscal. Logo, não há que se falar em preterição ao direito de defesa da
contribuinte no transcurso da ação fiscal, posto que a pretensão da
Administração Tributária ainda não se materializou.
Ademais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo, nesse diapasão os ditames da Súmula CARF
no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.”
Dessa forma a Notificação se efetuou com estrita observância do disposto na
legislação vigente, tendo o sujeito passivo, ao apresentar sua impugnação,
instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto
no 70.235/1972. Nenhum procedimento administrativo dificultou ou o impediu
de apresentar impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como
não foi violado qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional. (grifos
acrescidos)
Assim como no presente caso, não há como se falar em cerceamento do direito de
defesa pelo fato de o contribuinte não ter sido fiscalizado em seu domicílio fiscal ou ter recebido,
a empresa Akyzo a visita in loco da fiscalização, pois, para o presente processo, a fiscalização já
possuía todos os elementos necessários para a lavratura do auto de infração sendo
desnecessária qualquer visita pessoal da fiscalização para estes fins.
De qualquer forma, aberta a fase contenciosa com a apresentação da Impugnação,
caberia ao recorrente apresentar sua defesa bem como todos os documentos necessários para
embasá-la. Não há como se admitir que ocorreu cerceamento do direito de defesa sendo que o
recorrente apresentou defesa embasada, mostrando-se conhecedor das causas que levaram à
infração e defendendo-se contra o entendimento da fiscalização. Dessa forma, não há dúvidas de
que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa nos presentes autos.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
24
Ademais, todos os requisitos formais do lançamento previsto no art. 101 do Decreto
no. 70.235/72 encontram-se devidamente respeitados, não tendo se verificadas as causas de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no. 70.235/72.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3.2. Desrespeito imotivado ao instituto do domicílio fiscal do recorrente –
Incompetência Ratione Loci.
De forma relacionada ao argumento anteriormente formulado, o recorrente alega
que o Auto de Infração seria nulo em razão dele não ter sido fiscalizado pela Delegacia Fiscal
localizada em seu domicílio fiscal, em afronta ao art. 127, §2o do CTN. Em sede de Recurso
Voluntário apenas reitera tal argumento.
A decisão de piso analisou a questão de forma precisa, vale o destaque:
O fato de a fiscalização se desenvolver em Delegacia diversa não significa que
houve recusa ao domicílio tributário, mas tão somente que o planejamento da
ação fiscal, atividade interna de seleção de contribuintes, se desenvolveu no
interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Não há ilegalidade no processamento dos atos fiscalizatórios para apuração do
imposto de renda e nem mesmo prejuízo à defesa, visto que a entrega da
documentação exigida poderia ser feita tranquilamente na Delegacia que
jurisdiciona o seu domicílio fiscal. É o que dispõe o artigo 56 do Decreto no
7.574/2011 que regulamenta o PAF:
Art.56.A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento(Decreto no70.235, de 1972, arts.
14e15).
§1oApresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à
unidade indicada no caput.
A fiscalização ocorreu sob a responsabilidade de autoridade fiscal de domicílio
diverso daquele do contribuinte e essa possibilidade, além de estar prevista nos

1 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
25
§§ 2o e 3o do artigo 904 do RIR/99, decorre do disposto no artigo 9o, §§ 2o, 3o e 4o
do Decreto 70.235/72.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)(..)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos,
mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da
do domicílio tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne
a jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro
conhecer. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em
que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência
de crédito tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (grifos
acrescidos)
O assunto não merece maiores discussões uma vez que é objeto da Súmula CARF
no. 27:
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.
3.3. Nulidade em razão do afronta ao dever de orientação da fiscalização
O recorrente alega que teria encaminhado pedidos de orientação, informação e
esclarecimentos dirigidos à Receita Federal durante o processo de fiscalização, e que não teria
obtido orientação satisfatória. Alega que, se tivesse sido orientado devidamente teria juntado aos
autos diversos comprovantes de despesas dedutíveis para a composição das novas bases de
cálculo do IRPF apuradas nos autos, e que não teria se preocupado com os comprovantes das
deduções porque apenas tinha obtido rendimentos isentos do IRPF.
Sustenta que a falta de orientação do Fisco causou prejuízos ao recorrente e
cerceamento do seu direito de defesa, além de ofender o disposto no art. 904, §1o do RIR e art.
6o, incisos I, alíneas “a” e “f” da Lei no. 10.593/02.
Tais argumentos foram analisados pela decisão de piso, tendo sido considerados os
requerimentos apresentados pelo recorrente como uma estratégia de dificultar a fiscalização e
protelar, razões com as quais concordo e adoto como minhas razões de decidir:
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
26
1.2. Dever de orientação e esclarecimentos
Em sua defesa o contribuinte quis vincular o dever de orientação e esclarecimento
previsto nos artigos 6o, I, “e’ e “f” da Lei 10.593/02 e § 1o do artigo 904 do RIR/99
com os questionamentos realizados por ele a cada intimação que recebia.
Numa espécie de reconvenção, instituto processual, a toda intimação respondia
genericamente ao que lhe era questionado, inclusive com apresentação de
pouquíssimos documentos, mas sempre realizando indagações à fiscalização. O
procedimento foi o mesmo adotado pela empresa Akyzo quando era
demandada pela autoridade fiscal.
Na peça de defesa enumerou diversas folhas do processo administrativo que
contém requerimentos elaborados à fiscalização. Ao que interessa neste
momento os questionamentos inerentes ao procedimento fiscal que culminou
no presente lançamento são aqueles citados nas fls. 298, 304 a 307 e 324 a 329,
pois relativos à pessoa física. As demais são perguntas feitas pela pessoa jurídica
no processo que a ela se refere.
O contribuinte formulou perguntas que vão desde o pedido de esclarecimentos
sobre os fundamentos legais das exigências contidas na intimação até o
requerimento de cópia do TDPF, mas ele teve acesso ao documento quando
cientificado da abertura do procedimento fiscal. No termo inaugural da ação
fiscal consta o acesso ao TDPF via sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil
na internet por meio do código no 04800526, fl. 316, primeiro parágrafo.
Nos pedidos afirma que a fiscalização deixou de lhe prestar esclarecimentos sobre
o material decorrente da quebra de sigilo da Akyzo como se a autoridade
autuante fizesse as vezes do judiciário e ele não tivesse conhecimento do assunto,
visto se tratar de réu em ação judicial que corre na 13a Vara Federal de
Curitiba/PR.
E mais, afirma que é praxe da fiscalização exigir a apresentação da origem dos
recursos, mas nunca a destinação dada a eles. Nesse ponto quer o contribuinte
tutelar o procedimento fiscal e a conduta da autoridade fiscal na busca dos
esclarecimentos necessários ao exercício de suas funções.
Como se vê o contribuinte imprimiu questionamentos de natureza meramente
protelatória de forma a tumultuar o andamento da ação fiscal, como já havia
sido feito pela empresa Akyzo no procedimento que confirmou a baixa no seu
CNPJ. (grifos acrescidos)
Como bem destacado no tópico anterior, a fase inquisitorial é uma fase pré-
processual onde a fiscalização intima o sujeito passivo a apresentar documentos e informações e,
caso sejam identificadas infrações, promove a apuração do tributo devido e elabora o Auto de
Infração. Portanto, a fase fiscalizatória tem finalidade instrutória, e não há que se falar em
contraditório e ampla defesa desta fase. A fase litigiosa se instaura com a apresentação da
Impugnação pelo sujeito passivo e não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa se
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
27
não são identificados óbices à apresentação da defesa e dos documentos comprobatórios por
parte do contribuinte.
Não há de se falar em irregularidade no procedimento fiscal, quando resta
constatado que a autoridade lançadora agiu em conformidade com a legislação em vigor e
possibilitou ao contribuinte amplas condições de se manifestar no curso da ação fiscal, bem assim
tipificou corretamente as infrações àquele imputada.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3.4. Nulidade em razão da falta de fundamentação legal
Afirma que o Auto de Infração seria nulo por deficiência de fundamentação,
argumento que também foi enfrentado pela decisão de piso e com a qual concordo:
1.6. Deficiência da fundamentação legal do lançamento
Alega que o auto de infração faz menção a uma série de dispositivos que contém
apenas regras gerais com citação a artigos, sem contudo, indicar os incisos e
alíneas infringidos.
Examinando-se os autos, verifica-se que, de fato, muitos dos dispositivos legais
citados na autuação em comento dispõem sobre os aspectos gerais concernentes
à tributação dos rendimentos, sendo que vários deles traçam diretrizes acerca do
que será considerado rendimento tributável e rendimento isento. Entretanto, a
fundamentação apresentada não diverge da matéria relativa à infração imposta
ao sujeito passivo, coadunando-se perfeitamente com ela.
O impugnante deve ter em mente que no próprio Relatório de Fiscalização ficou
claramente demonstrado que os lucros declarados não foram assim entendidos,
razão pela qual ocorreu o enquadramento como rendimentos tributáveis,
independente da denominação que lhe foi dada.
Mesmo que houvesse qualquer incorreção no enquadramento legal, esta seria
suprida pelas informações contidas no Relatório de Fiscalização, o qual descreve
minuciosamente o desenvolvimento da ação fiscal levada a efeito e identifica
precisamente os fatos que deram origem ao lançamento, propiciando o perfeito
entendimento da matéria constituída, de forma a possibilitar ao interessado, na
fase impugnatória, manifestar-se e apresentar provas que elidam a autuação,
como de fato tem demonstrado a defesa.
O fato de constar do auto de infração alguns dispositivos legais concernentes à
tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, de forma genérica,
não implica nulidade do lançamento, quando ficar caracterizado que não houve
prejuízo ao contribuinte, seja porque a descrição da infração lhe possibilita
ampla defesa, seja porque a impugnação apresentada revela pleno
conhecimento da infração imputada.
No caso vertente, o conteúdo da impugnação apresentada revela que o
interessado tem pleno conhecimento da infração, não tendo demonstrado
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
28
quaisquer dúvidas quanto à matéria tida como infringida. Não existiu, portanto,
qualquer embaraço ao exercício do seu direito de defesa. (grifos acrescidos)
Não há que se cogitar da nulidade suscitada.
O Auto de Infração atende integralmente aos preceitos do artigo 1422 do Código
Tributário Nacional e artigos 103 e 114 do Decreto no 70.235/1972, contendo o enquadramento
legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte conhecer as infrações
que lhe estão sendo atribuídas. Ademais, como bem identificado na decisão de piso, o sujeito
passivo pôde apresentar sua defesa, garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário fica evidenciado que o recorrente
teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações, não tendo sido
verificado cerceamento do seu direito de defesa que justificasse o acolhimento da alegação de
nulidade, nos termos do art. 595 do Decreto no. 70.235/72.
O lançamento foi emitido por autoridade competente com observância do disposto
na legislação tributária apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal das infrações e os fatos expressos foram descritos de modo claro,
permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, tendo o

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
3 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
4 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
5 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
29
contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento. Nenhum
ato administrativo dificultou ou impediu o recorrente de apresentar sua defesa e não foi violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal ou legislação infraconstitucional.
Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, e não há reparos a se fazer na decisão de
piso, não tendo como prosperar a preliminar de nulidade deduzida das razões recursais.
3.5. Nulidade da decisão de piso em razão da falta de intimação para sustentação
oral na Impugnação
Na argumentação deduzida no item 1.1.5 das razões recursais (e-fls. 1008), o
Recorrente se insurge contra o fato de não ter sido aberta oportunidade para realizar sustentação
oral ao tempo do julgamento em primeira instância, prejudicando a ampla defesa. Diz que a
ausência formal ou material de defesa técnica configura hipótese de cerceamento de defesa o que
gera nulidade da decisão de piso.
Não tem razão o Recorrente ao alegar cerceamento ao direito de defesa por
ausência de intimação prévia acerca da realização do julgamento de primeira instância. Não havia
previsão legal para intimação prévia ao sujeito passivo e para a possibilidade de sustentação oral
em relação às sessões realizadas no âmbito dos colegiados que formam a primeira instância de
julgamento. A manifestação da contribuinte se dava, tão somente, por escrito, nos termos do art.
15 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O rito do processo administrativo em sede de julgamento de primeira instância
deve, necessariamente, seguir o regramento normativo pertinente e vigente à época dos fatos,
sendo certo que a instrução probatória e a própria defesa devem ficar circunscritas aos meios
autorizados pela legislação processual administrativa, sem que isso provoque qualquer restrição
ilegítima aos direitos processuais constitucionalmente garantidos.
Foi exatamente nesta linha que a decisão de piso analisou o pedido do recorrente,
vale o destaque:
4. Intimação prévia da sessão de julgamento e sustentação oral
O contribuinte pede, ainda, que seja intimado da data do julgamento da
impugnação para que possa apresentar sustentação oral.
A legislação de regência, em especial a Portaria MF 341/2011, que disciplina a
constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), em consonância com as disposições do Decreto
70.235/1972, não prevê a notificação prévia do sujeito passivo quanto à data da
realização da sessão de julgamento, nem lhe faculta a entrega de elementos de
prova e a sustentação oral nessa fase processual.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
30
Somente na etapa seguinte, na hipótese de apresentação de recurso voluntário
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), nos termos do art. 33 do
Decreto 70.235/1972, prevê o Regimento Interno daquele órgão (Portaria MF
343/2015), que a sessão de julgamento será pública, podendo ser realizada de
forma presencial ou não presencial(art. 53); que a pauta da reunião indicará: dia,
hora e local de cada sessão de julgamento (art. 55, I); e que poderá o recorrente
ou seu representante legal, se desejar, fazer sustentação oral(art. 58, II).
Nestas condições, o pedido do impugnante deve ser indeferido, por falta de
previsão legal.
Ademais, o tema também foi objeto da Súmula CARF no. 110:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A decisão analisou o pedido apresentado e por falta de previsão legal o indeferiu,
em decisão devidamente fundamentada. Dessa forma, não ocorreu a alegada nulidade da decisão
de primeira instância.
3.6. Nulidade da decisão de piso em razão do descumprimento da Portaria
1687/14 – Incompetência do agente e pedido de ressarcimento de despesas
A nulidade do auto de infração por incompetência do agente também foi
argumento repisado em sede de recurso voluntário e já analisado de forma precisa pela decisão
de piso. Considerando que concordo com o teor da decisão, a adoto como minhas razões de
decidir:
1.3. Descumprimento da Portaria RFB no 1.687/2014
A Portaria RFB no 1.687/2014, vigente durante o procedimento fiscal também
foi citada pela defesa e segundo afirma teria sido desrespeitada porquê de
acordo com o § 5o do artigo 7o deveria ser emitida ordem de serviço e
manifestação da superintendência que jurisdiciona o contribuinte acerca da
instauração do procedimento fiscal por autoridade de outra jurisdição.
Os lançamentos fiscais passíveis de nulidade são os realizados por autoridade
incompetente, nos termos do artigo 59, I, do Decreto 70.235/72, ou com ausência
de algum dos requisitos essenciais do auto de infração, fixados no artigo 10 do
PAF, e dos lançamentos em geral, constantes do artigo 142 do CTN.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
31
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Na espécie, já ficou mais que comprovado que o auto de infração foi lavrado por
autoridade fiscal competente, ainda que de jurisdição diversa do domicílio fiscal
do contribuinte.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TPDF é um mero instrumento
da Administração Tributária para gerenciamento, controle e acompanhamento do
procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, servindo também para
notificar o contribuinte que ele está sendo fiscalizado por autoridade
regularmente constituída. Eventuais falhas em sua emissão não contaminam o
lançamento, não atingem, em essência, a competência impositiva e vinculada dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
A competência dos Auditores-Fiscais para proceder ao lançamento está definida
em lei (artigo 142 do CTN e 6o, I, “a” da Lei 10.593/2002), não podendo eventuais
falhas a dispositivos de controle interno do procedimento fiscal, criados por atos
infralegais, como é o TPDF, inquinar de nulidade o próprio lançamento fiscal.
(grifos acrescidos)
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
O recorrente ainda apresenta pedido de restituição de despesas por ter sido
obrigado a responder a um processo em Araraquara, sendo que possui domicílio fiscal no Rio de
Janeiro.
A decisão analisou o pedido de forma precisa:
1.7. Ressarcimento de gastos De maneira inédita o contribuinte requereu fossem
restituídos diversos gastos que teve para responder ao procedimento fiscal em
razão da distância entre seu domicílio e a Delegacia em que tramitou o PAF. O
pedido é extremamente absurdo se observado o que já foi dito sobre a
possibilidade de qualquer contribuinte apresentar a documentação exigida na
delegacia que jurisdiciona o seu domicílio tributário.
Dessa forma, não há o que se deferir neste caso, não havendo qualquer direito a
ressarcimento de despesas, tendo em vista que o recorrente poderia ter apresentado os
documentos em seu domicílio fiscal.
3.7. Nulidade da decisão de piso em razão do descumprimento da liminar deferida
em mandado de segurança
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
32
O recorrente alega que a fiscalização não poderia ter partido do Ato Declaratório
Executivo no. 005691295, de baixa do CNPJ por inaptidão da empresa, tendo em vista que tal ato
teria sido questionado em juízo (mandado de segurança, processo 5002070-86.2019.4.03.6120).
Como se viu das considerações apresentadas neste voto sobre o Processo
Administrativo no. 18088-720.417/2016-19, a empresa tem questionado as decisões em juízo, mas
a análise da sua inaptidão já foi reapreciada e finalizada, tendo sido confirmados todos os fatos
narrados e expedido o Ato Declaratório Executivo no. 034612268, que declarou inapta a inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
De qualquer forma, constatou-se nestes autos e também no Processo
Administrativo no. 18088-720.417/2016-19 que não ficou comprovada a efetividade da prestação
dos serviços pela empresa Akyzo, e que o conjunto probatório que embasou o Auto de Infração
vai muito além das informações contidas no Processo Administrativo de baixa do CNPJ da
empresa.
Dessa forma, não se sustenta a defesa do recorrente no sentido de que na época a
empresa estava regular porque tinha obtido uma decisão liminar em mandado de segurança. O
que a decisão garantiu foi a anulação do Ato Declaratório para nova tramitação do processo
administrativo de inaptidão, com a análise de todos os argumentos apresentados pela empresa, o
que foi devidamente cumprido pela fiscalização que chegou à mesma conclusão.
Rejeito a preliminar de nulidade.
3.8. Nulidade por inobservância de requisito essencial de validade do ato
O recorrente alega ofensa ao princípio da legalidade e da motivação do ato
administrativo, pois teria se utilizado de informações sigilosas sem fundamentar devidamente a
sua indispensabilidade. Alega, ainda, que apenas as informações sigilosas indispensáveis poderiam
ter sido analisadas.
Não assiste razão ao recorrente.
O Auto de Infração não se baseou apenas em informações decorrentes da quebra
de sigilo bancário do recorrente, e sim, como destacado anteriormente, de um conjunto
probatório robusto colhido pela fiscalização que embasaram o lançamento de descaracterização
dos lucros distribuídos pela empresa.
O Auto de Infração está devidamente fundamentado, o Relatório Fiscal detalha
todos os fatos que levaram ao convencimento da autoridade lançadora, de modo que não há
qualquer vício de nulidade.

4. Prejudicial de mérito: decadência
O recorrente alega que os fatos geradores anteriores a outubro de 2012 teriam sido
alcançados pela decadência, e que deveriam ser declarados extintos. Defende que a contagem da
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
33
decadência deveria se dar pelo art. 150, §4o do CTN. Afirma que, mesmo se se desse a contagem
do prazo decadencial pela regra do art. 173, inciso I do CTN, os créditos anteriores a janeiro de
2012 teriam sido alcançados pela decadência.
Não há que se falar em decadência do crédito tributário.
Isso porque, em se tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o fato
gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, não havendo que se falar em fato
gerador mensal, sendo aplicável, inclusive, a Súmula CARF n° 38:
Súmula CARF no 38 O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Portanto, nos casos de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, o prazo decadencial
dependerá da situação em que o sujeito passivo se enquadrar: a) com pagamento de Imposto – o
prazo decadencial começa a correr em 31 de dezembro (art. 150, § 4o do CTN); b) sem pagamento
de Imposto e/ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação – o prazo decadencial se inicia no
primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, I, do CTN).
No caso dos autos, para o ano-calendário de 2011 (competência mais antiga),
ocorreu a qualificação da multa, com fulcro no §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, em razão da caracterização da conduta dolosa do
recorrente, o que atrai a contagem pela regra do art. 173, I, do CTN.
Nos casos em que restou caracterizado o dolo, fraude ou simulação, dúvida não há
de que a contagem do prazo decadencial deve se dar pelo art. 173, inciso I do CTN, nos termos da
Súmula CARF no. 72:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 173, inciso I do CTN,
considerando os exercícios lançados: 2012 (ano-calendário 2011), o fato gerador ocorreu em
01/01/2013. Este é o termo inicial para a contagem do prazo decadencial. Assim, a autoridade
administrativa teria até o dia 31/12/2018 para constituir crédito tributário suplementar (05 anos a
partir da ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita. Considerando que a
intimação do auto de infração se deu em 23/8/2017, (e-fl. 923), resta claro que o lançamento se
deu dentro do prazo decadencial.
Diante do exposto, não há que se falar em decadência.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
34
5. Mérito
Alguns argumentos apresentados em sede de recurso e alegados como nulidades,
serão considerados como argumentos de mérito por terem sido assim apresentados em sede de
Impugnação e por estarem, realmente, relacionados ao mérito do lançamento.
Os argumentos podem ser assim sintetizados:
- que o lançamento teria se fundamentado em meros indícios, não tendo a
autoridade lançadora comprovado as suas alegações;
- que não foi solicitado ao recorrente a comprovação de que dispunha de valores
em espécie;
- que dos R$ 5 milhões de saques, apenas teria sacado R$ 1,6 milhão e que tais
valores teriam respaldo em suas Declarações apresentadas ao Fisco Em 2011 e
2012, sendo que apenas R$ 80.000,00 não teriam sido justificados em 2011, e R$
285.000,00, no ano de 2012;
- que não há provas e que a autoridade lançadora teria partido da premissa de que
todas as informações dadas por criminosos seriam verdadeiras;
- traz uma série de questionamentos sobre os valores que teriam sido sacados ou
cheques que teriam sido sacados na “boca do caixa”;
- que o currículo dos sócios da Akyzo justificava a qualidade dos serviços de
consultoria prestados;
- que não teriam sido juntados aos autos comprovantes de serviços prestados pela
Akyzo;
- que não ficou comprovado que os lucros obtidos com contratos de outras
empresas, que não as que prestavam serviços à Petrobrás não teriam sido
prestados;
- que não seria possível desqualificar todo o lucro distribuído pela empresa Akyzo;
- se não existiu lucro a ser distribuído pela Akyzo, não existiu rendimento a ser
tributado na pessoa do recorrente;
- argumenta a legalidade da distribuição dos lucros;
- apresenta argumentos tentando comprovar a regular atividade da empresa e a
desnecessidade de muitos funcionários e estrutura para a prestação dos serviços de
consultoria;
- defende que os lucros auferidos pela empresa foram distribuídos conforme
previsão contratual;
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
35
- se os valores recebidos não foram lucros distribuídos porque não ocorreu
prestação de serviço, não se enquadram no conceito de rendimentos, não devendo
ser tributados pelo imposto de renda.
Com base na síntese apresentada é possível confirmar que o recorrente apenas
reitera os argumentos apresentados na Impugnação, sem trazer comprovações efetivas de que a
empresa Akyzo realmente teria prestado os serviços de consultoria, para se contrapor à robusta
comprovação colhida em sentido contrário.
A decisão proferida pela DRJ analisou devidamente todos os argumentos
apresentados pelo recorrente, e com relação à atividade da Akyzo, assim decidiu:
2.2 Da Prestação de Serviços
Na argumentação sobre a efetividade da prestação de serviços pela Akyzo o
contribuinte traz à discussão seu inconformismo com o fato de em processo
administrativo distinto a fiscalização ter declarado a inexistência de fato da
pessoa jurídica nos contratos examinados. Daí entende que confirmada a nulidade
daquele ato fiscal deixa de existir o suporte fático para o lançamento.
Como dito anteriormente em sede de preliminar, por diversas vezes será preciso
adentrar nas particularidades inerentes à prestação de serviços pela empresa
Akyzo, mas não há, por ausência de previsão legal, competência de turmas de
julgamento das DRJ para julgar a irresignação daquela empresa no processo que
motivou a baixa do seu CNPJ.
A questão a ser examinada é se a empresa de fato prestou os serviços, que
dariam suporte à distribuição de lucros aos sócios, Marivaldo e Paulo Roberto.
A Akyzo, submetida a procedimento fiscal próprio por diversas vezes foi intimada
a apresentar os contratos de prestação de serviços e outros elementos que
corroborassem a efetividade das atividades desenvolvidas para diversas
empresas das quais recebeu remuneração em valores significativos, mas não
apresentou elementos de prova que deixassem claro que os serviços de
consultoria/assessoria foram realizados. No presente processo administrativo o
contribuinte repete as mesmas argumentações da pessoa jurídica, não
demonstra que de fato os lucros distribuídos foram originados de recebimentos
por serviços prestados de maneira efetiva pela Akyzo.
Como várias fontes pagadoras da Akyzo são empresas envolvidas na “Operação
Lava Jato” a fiscalização decidiu investigar as quantias recebidas pela empresa e
os procedimentos adotados pelos seus sócios, haja vista que havia citações à
pessoa jurídica e aos sócios em depoimentos prestados por representantes das
supostas contratantes dos serviços da Akyzo, bem como os próprios sócios desta
pessoa jurídica estavam também sendo investigados.
A empresa Queiroz Galvão devidamente intimada nada apresentou que
comprovasse a efetividade de serviços pela Akyzo ou que justificasse os
pagamentos questionados, mas saiu-se com a informação de que a suposta
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
36
prestadora faz parte do mesmo grupo da Liderrol Indústria e Comércio de
Suportes Estruturais Ltda (Marivaldo e Paulo Roberto são sócios nesta empresa).
Adiante a empresa intimada informou que a consultoria prestada pela Akyzo no
valor de R$6,13 milhões, obviamente com o título dado de engenharia consultiva,
foi o que definiu a aceitação da proposta R$263 milhões da Liderrol pela Queiroz
Galvão.
O relato feito pela Queiroz Galvão não convence nem o mais principiante dos
operadores do direito, pois seria inimaginável admitir que a Akyzo, empresa do
mesmo grupo da Liderrol, pudesse prestar “engenharia consultiva” para que a
própria Liderrol fosse contratada pela Queiroz Galvão. Tudo isso pelo módico
pagamento de mais de seis milhões de reais. Atenta contra a mínima inteligência
que Marivaldo e Paulo Roberto, sendo sócios de ambas as empresas
necessitariam prestar um serviço de consultoria por uma de suas empresas, para
que a outra se beneficiasse de uma contratação com uma grande empreiteira.
Para mais desse ponto ainda houve outro contrato firmado entre a Queiroz
Galvão e a Akyzo para prestação de “serviços de engenharia” com previsão de
medições, sem que nenhum documento comprobatório da prestação de serviços
tenha sido apresentado à fiscalização. O valor foi de R$2.493.333,40 com
previsão de pagamento em quatro parcelas.
Em relação ao Consórcio Ipojuca Interligações no valor de R$3.642.760,00 a
previsão contratual é de serviços de engenharia consultiva para soluções técnicas
e elaboração de projetos de engenharia. Não há comprovação da discriminação
dos serviços, o local de realização, nem como se daria a medição, sendo que o
valor estipulado foi estimado, não havendo qualquer explicação sobre as
diretrizes para atingimento do valor máximo ou justificativas para o alcance de
um valor inferior aos R$3.642.760,00 estimados.
De volta à Liderrol, empresa da qual Marivaldo e Paulo Roberto também são
sócios, foram identificados diversos depoimentos de pessoas que afirmaram que
tal empresa pagava propinas para conseguir seus objetivos. É o caso de Eduardo
Vaz Musa, ex-gerente da Área Internacional da Petrobrás que em sede de
acordo de colaboração, esclareceu que a Laturf Consultoria, da qual é sócio,
recebeu da Liderroll vantagens indevidas.
A vinculação da Liderroll a esta ordem de ideias é importante porque sendo
Marivaldo e Paulo Roberto seus sócios, assim como o são na Akyzo, serve para
demonstrar a forma de agir de ambos, sempre com a utilização de meios pouco
convencionais para alcançar os objetivos, entre eles o recebimento de valores via
pessoa jurídica sem a devida comprovação da prestação do serviço e em seguida
a destinação de parte significativa dos valores auferidos pela Akyzo, como lucros
aos sócios numa clara tentativa de legalizar sob a via da isenção do imposto de
renda os valores auferidos de forma marginal pela pessoa jurídica.
A suposta prestação de serviços da Akyzo para a Contreras Empreendimentos e
Construções Ltda também não foi comprovada. A “contratante”, devidamente
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
37
intimada apesar de ter apresentado notas fiscais e comprovantes de pagamento,
deixou de apresentar a documentação que esclarecesse a efetiva realização dos
serviços pela Akyzo. Mesmo a fiscalização tendo advertido que a Contreras
participava de licitações apenas para dar caráter de competição ao certame, não é
do desconhecimento desta turma de julgamento o “modus operandi” de tal
empresa que ficou conhecido em outro julgado, pois em processo administrativo
que envolveu pessoa física sócia de empresa que distribuía lucros originados de
vantagens indevidas recebidas, a efetividade da prestação dos serviços também
não foi comprovada pela suposta contratante.
Conforme observado no relatório desta decisão várias outras empresas goteiras
foram identificadas. A origem dos recursos era a Petrobrás e o destino pessoas
jurídicas sem capacidade operacional, suspeitas de terem sido utilizadas para
pagamento de propinas a ex-funcionários da estatal. Muitas dessas empresas
foram identificadas pela fiscalização, ou seja, aquelas que, sem prestar serviço
algum emitem documentos fiscais para forjar a prestação de algum tipo de
serviço e acobertar o pagamento de vantagens indevidas.
E nessa lista de empresas está a Performance Gestão cujo sócio Guilherme Rosetti
Mendes é diretor da Galvão Engenharia, uma das maiores clientes da Akyzo e da
Liderroll. Somente a Akyzo recebeu cerca de R$29,2 milhões no período de 2010
a 2013.
Como de costume, a Galvão foi intimada, mas não apresentou qualquer
comprovante da efetividade dos serviços supostamente prestados pela Akyzo.
Conforme bem demonstrou a autoridade autuante, em razão de Guilherme estar
vinculado à Galvão Engenharia e ser sócio da empresa goteira Performance
Gestão, ficou claramente evidenciado o fluxo de saída de valores da Galvão para
a Akyzo em prestação de serviços desacompanhada de qualquer comprovação
e, posteriormente da Akyzo/Liderrol para a Performance Gestão, fl. 30.
Com base no material compartilhado pelo Ministério Público, a constatação da
fiscalização de que eram fortes os indícios da Akyzo como empresa utilizada para
pagamento de vantagens indevidas foi tomando corpo. Em junho/2017 o
Ministério Público Federal denunciou diversas pessoas, entre elas os sócios
Marivaldo e Paulo Roberto pela prática de vários crimes.
Já em abril/2017 os sócios tiveram a prisão preventiva decretada e no despacho
que determinou o seu recolhimento constam trechos de acordos de colaboração
firmados por outros envolvidos na “Operação Lava Jato”. Um dos diretores da
empresa Andrade Gutierrez declarou que Marivaldo exigia 1% do valor de
determinado contrato.
Por força do compartilhamento de informações do MPF com a Secretaria da
Receita Federal, Ricardo Pernambuco, representante da Carioca Engenharia,
depois de intimado declarou ao autuante que a sua empresa recebia informações
privilegiadas de dentro da Petrobrás o que era providenciado pelas empresas
Akyzo e Liderroll, obviamente nas pessoas de seus sócios. Somente por este relato
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
38
já é possível perceber que a Akyzo recebia da Carioca Engenharia não pela
prestação de serviços técnicos, mas sim pelas informações que eram repassadas
em seu favor, obviamente para viabilizar a sua contratação pela estatal.
Ainda que os valores citados no Relatório Fiscal sejam relacionados ao ano de
2010 que não é objeto de lançamento, as informações trazidas por Ricardo
Pernambuco e também aquelas constantes de peças judiciais somente reforçam
que a Akyzo não prestava serviços técnicos, pois servia de mero instrumento para
operacionalizar o pagamento de propinas e recebimento de vantagens indevidas
por seus sócios. Pelo menos nos casos das empresas aqui mencionadas.
A exemplo do que já foi dito anteriormente, a Carioca Engenharia devidamente
intimada afirmou não ter conseguido localizar a documentação inerente à suposta
prestação de serviços da Akyzo. É uma justificativa recorrente de todas as
empresas supostamente contratantes e da própria Akyzo. Nenhuma delas possui
elementos para provar a existência dos tais serviços.
Ao contrário do que alega a defesa, Ricardo Pernambuco afirma que a Akyzo
realmente prestou os serviços, mas não discrimina nem comprova quais foram
esses serviços. Pela leitura do Termo de Colaboração, fl. 368 e seguintes, chega-
se à cristalina conclusão que os tais serviços se existentes correspondiam ao
repasse de informações privilegiadas de dentro da Petrobrás obtidas pelos
sócios Marivaldo e Paulo Roberto. Não se pode confundir um ato desleal de ex-
funcionário da estatal com prestação de serviços.
A queixa da defesa segundo a qual a fiscalização teria considerado uma fala de
Ricardo Pernambuco como sendo literal não traz maiores consequências para o
deslinde da questão aqui examinada, pois o autuante tão somente reproduziu
parte do texto do Termo de Colaboração no 6 firmado com o MPF, conforme
consta da fl. 38 dos autos.
Outro colaborador com a justiça é Edison Krummenauer, ex-funcionário da
Petrobrás, que divulgava a lista de empresas convidadas para licitações, incluía e
excluía empresas, fornecia estimativa de preços e não criava dificuldades e
declarou que o esquema criminoso era liderado pelos sócios das empresas Akyzo
e Liderroll, Srs. Marivaldo e Paulo Roberto.
Segundo Krummenauer ambas as empresas recebiam valores significativos das
fornecedoras da Petrobrás em contratos simulados de assessoria e repassavam
parte do montante recebido a agentes da estatal. Teria o colaborador recebido,
inclusive, propina em espécie e em depósitos em conta no exterior (Offshore
Classic Development).
Em depoimento reforçado por provas colhidas pela Polícia Federal, a Liderroll
adquiriu móveis em benefício de Edison Krummenauer, cujos valores são vultosos,
sendo que as notas fiscais foram emitidas contra Marivaldo Escalfoni, sócio tanto
da Akyzo quanto da Liderroll. Obviamente que Marivaldo não agia sozinho, pois
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
39
Paulo Roberto é seu sócio e conforme visto até o momento os procedimentos de
ambos são convergentes.
Esse colaborador teve inclusive processo administrativo instaurado contra si para
a verificação da sua regularidade tributária perante o Fisco.
Apenas a título exemplificativo, trago à colação parte da denúncia1 formulada
pelo MPF em que consta cópia de nota fiscal emitida em nome de Marivaldo, mas
com endereço de entrega a residência de Edison Krumennauer. Segue trecho da
denúncia.
Segundo EDISON KRUMINAUER, outra parte da propina era repassada com
o pagamento de suas despesas pessoais. Nessa linha, o denunciado
MARIVALDO ESCALFONI, determinou o pagamento de vantagem indevida a
EDISON KRUMMENAUER (como retribuição por sua atuação ilícita contínua)
por intermédio da compra de móveis, em 2011 e 2012. Como prova disso, a
loja FINISH encaminhou cópia de duas notas fiscais – uma de R$ 14.871,60,
de 24/10/2011, e outra no valor de R$ 35.271,00, de 26/11/2012 –, ambas
no nome de MARIVALDO ESCALFONI. As duas notas indicam como endereço
de entrega dos bens a Rua dos Jacarandás, 1100, Bloco 1 – Rio de
Janeiro/RJ, que se encontra vinculado a EDISON KRUMMENAUER. Nessa
linha, uma das notas fiscais emitidas pela loja FINISH (ANEXO 34):
(...)
A todo o instante o contribuinte argumentou que sua empresa atuava de maneira
regular na prestação de serviços a empreiteiras contratadas pela Petrobrás, o que
foi amplamente refutado em razão da falta de comprovação de qualquer
elemento que demonstre a real existência dos serviços supostamente prestados.
A experiência profissional de Marivaldo não foi e não é colocada à prova nestes
autos, mas o que precisava ser demonstrado por ele é que em função desta
experiência, prestou serviços e recebeu parte dos valores com base nos princípios
éticos e legais inerentes a sua profissão e não apenas aqueles decorrentes do
conluio com as supostas contratantes.
A defesa indaga se a fiscalização teria conhecimentos técnicos necessários para
questionar se a Akyzo possuía a experiência na prestação de serviços e assim
concluir que eles não foram prestados. A competência legal da fiscalização não
decorre da vontade do contribuinte, mas está disposta no artigo 6o da Lei
10.593/2002 e eventuais análises acerca dos contratos e da real prestação de
serviços não pode ser confundida com aspectos técnicos de engenharia
consultiva. A fiscalização não questionou nuances inerentes a esta suposta
atividade, mas a sua realização propriamente dita.
O que deve ser ressaltado é que a prova da prestação de serviços pela Akyzo está
bastante fragilizada e isto já foi demonstrado em várias passagens desse voto. Os
serviços de consultoria ou assessoria pretensamente prestados pela Akyzo
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
40
deveriam ter sido comprovados por meio de relatórios, demonstrativos ou provas
técnicas adequadas.
O que se tem então é que a emissão de notas fiscais, o recolhimento dos impostos
correspondentes e a contabilização de tais valores na pessoa jurídica não
comprovam a prestação dos serviços. Muito pelo contrário, o exame dos autos
permite reforçar o entendimento de que não existem provas de que a Akyzo
prestou serviços de consultoria ou assessoria técnica.
Impossível admitir que ninguém saiba o paradeiro de documentos capazes de
demonstrar o tipo de consultoria prestada, pois não existem nos autos cópias de
pareceres, não é possível dimensionar o negócio e sequer é possível identificar os
supostos técnicos da Akyzo que pretensamente atuaram na sua execução.
Geralmente não falta por parte das defesas de sócios de empresas de consultoria
envolvidas no esquema de corrupção ligado à Petrobrás a alegação de que alguns
dos contratos e a comprovação da realização dos serviços eram sigilosos como se
fosse possível opor tal justificativa perante o fisco. Obviamente que o argumento
é totalmente incongruente, pois ainda que o sigilo muitas vezes imposto em
negócios praticados por empresas sirva para proteger a concorrência, quando
intimado o contribuinte deve trazer todos os elementos que contribuam para
elucidar os questionamentos feitos em sede de procedimento fiscal.
A defesa ainda se insurgiu contra o fato de a fiscalização ter acusado a Akyzo de
não prestação dos serviços, mas não ter efetuado a prova necessária para validar
os argumentos esposados no Relatório de Fiscalização.
Tanto a pessoa jurídica quanto o próprio impugnante, bem como as empreiteiras
intimadas tiveram diversas oportunidades de apresentar a prova da efetiva
prestação dos serviços. De posse de alguns contratos apresentados e das
informações prestadas por colaboradores da justiça, o autuante buscou se cercar
de informações complementares que dessem suporte à prestação dos serviços.
Mas o contribuinte, a Akyzo e as empreiteiras supostamente contratantes não
apresentaram elementos probatórios como relatórios, atas de reuniões,
diretrizes, medições e inúmeros outros documentos que pudessem comprovar
que não só houve a emissão de contratos, mas também o objeto contratado foi
efetivamente prestado.
Não há nesse caso ônus probatório da fiscalização, pois quem deveria possuir a
documentação que demonstra de forma efetiva a prestação dos serviços são as
pessoas físicas e jurídicas envolvidas nos pretensos contratos. A fiscalização não
pode produzir prova a favor do contribuinte. Esse é um ônus que lhe pertence e
como se vê pelos termos da defesa, o contribuinte tangencia de maneira a atribuir
à fiscalização algo que é de sua inteira responsabilidade.
No caso específico aqui examinado não é porque a Akyzo foi fundada em 2002,
possui sede, inclusive com filial, funcionários, emite notas fiscais e recolhe os
tributos que a comprovação dos serviços questionados não deva ser provada e
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
41
muito menos lhe retira o rótulo de empresa de fachada, pelo menos no que se
refere aos contratos analisados e que envolvem empreiteiras investigadas em
esquema de corrupção na Petrobrás. Para chegar a essa conclusão a fiscalização
nem mesmo necessita visitar in loco a sede da empresa, pois no final das contas o
que se investiga não é o ativo da pessoa jurídica e sim a existência de fato dos
negócios pactuados com empreiteiras listadas no Relatório Fiscal. O procedimento
é verificado documentalmente.
A experiência no julgamento de processos com exigência do imposto de renda da
pessoa física, oriundos das investigações da “Operação Lava Jato”, tem
demonstrado que a utilização de empresas de fachada representam uma parte do
esquema para lavagem de dinheiro utilizado para fornecer recursos em espécie
para as grandes empreiteiras e dissimular os verdadeiros destinatários dos
valores. São operacionalizados contratos fictícios firmados pelas empreiteiras e
outras empresas de fachada como forma de encaminhar o dinheiro a agentes
públicos por meio de remessas no Brasil e no exterior, beneficiando assim, as
empreiteiras, as empresas fictícias que se constituem em meros veículos para o
repasse de propinas e consequentemente a seus sócios pela via disfarçada da
distribuição de lucros.
Das considerações feitas até aqui é possível perceber que são fortes as conclusões
fiscais para afirmar que a Akyzo não prestava serviço algum às empreiteiras
relacionadas no Relatório de Fiscalização, mas sim obtinha vantagens em virtude
do conhecimento de seus sócios dos meandros internos da Petrobrás em sede de
contratação de empreiteiras e com isso se beneficiava na obtenção de vultosas
quantias que eram repassadas aos sócios como lucros distribuídos.
A alegação de que a consultoria prestada pela Akyzo otimizava processos gerando
expressiva economia de tempo e de recursos às contratantes é mera divagação,
pois insistentemente intimados, Akyzo, empreiteiras supostamente contratantes
e o próprio impugnante não trouxeram aos autos nenhum elemento que
comprove a execução de serviços de consultoria.
Na sua irresignação o contribuinte ainda argumentou que a fiscalização não
poderia dar crédito apenas as palavras do delator sem o respaldo de documentos.
Quando intimada a apresentar a prova da efetiva realização dos serviços de
consultoria/assessoria, via Akyzo, ele alega que apresentou os contratos e
questionou a fiscalização sobre a exigência de novos documentos, como se
contratos isoladamente provassem algo. As indicações nas falas de mais de um
delator demonstraram que seria preciso a busca por documentos e outros
elementos que confirmassem tais depoimentos.
É preciso registrar que os depoimentos prestados pelos colaboradores ao MPF
foram sim utilizados, mas o contribuinte teve a oportunidade de apresentar à
fiscalização as provas da efetiva concretização das consultorias realizadas. Para,
além disso, é sabido que o princípio maior das provas é o de que todos os meios
legais são legítimos. Assim, nada impede que se faça uso da prova compartilhada
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
42
por autorização do Poder Judiciário e que diz respeito ao contribuinte, porque
guarda inteira pertinência com os fatos alegados e que se deseja comprovar.
Dito isto, apesar de a defesa ter afirmado que a fiscalização baseou-se em relatos
de colaboradores e de indícios de provas, o que se tem dos autos é que o
conjunto de elementos examinados autoriza atribuir a ele o recebimento de
valores marginais que se converteram ilicitamente em lucros da empresa Akyzo,
posteriormente distribuídos aos sócios como fase final de um processo de
maquiagem de consultoria cuja prova da existência dos serviços prestados ainda
está por ser demonstrada.
A utilização de indícios como método de construção da base fática do lançamento
é há muito tempo admitida. A avaliação do método indiciário de prova há de ser
feita pelo resultado dos indícios colecionados na demonstração do agir do sujeito
passivo e não pela sua simples utilização. Nem sempre a fiscalização consegue
obter prova documental direta do fato gerador, podendo se valer da prova
indiciária. No caso concreto a prova da efetiva prestação dos serviços não foi
disponibilizada por nenhum dos atores envolvidos: Akyzo Assessoria e Negócios
Ltda, empreiteiras supostamente contratantes dos serviços daquela e o próprio
contribuinte, pois inúmeras intimações foram emitidas, mas a alegação sempre
era de que não foram encontrados os documentos.
Diante da sofisticação do esquema engendrado para desvio de recursos na
Petrobrás a utilização desse meio de prova fez emergir a certeza de que o
contribuinte atuava em desfavor da estatal e em benefício próprio em conluio
com outras empreiteiras e por isso mesmo obtinha vantagens.
De tudo quanto foi dito, provas não há de que a empresa Akyzo prestou serviços
de consultoria/assessoria às empreiteiras contratadas pela Petrobrás. (grifos
acrescidos)
No decorrer do processo administrativo, não foram apresentados outros
documentos e comprovações de que a empresa Akyzo teria prestado efetivamente serviços de
consultoria ou outros serviços que estivessem no rol do seu objeto social, de modo que, reputo o
trabalho fiscal como hígido, devendo ser mantido.
Registre-se que o sócio Paulo Roberto Gomes Fernandes teve seu Recurso
Voluntário julgado improcedente pelo CARF, tendo sido proferido o Acórdão no. 2402-008.074
(PTA no. 18088.720259/2017-70), em 15/01/2020, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A regra especial de decadência insculpida no art. 150, §4o., do CTN não se aplica
quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo,
assim, a regra geral do art. 173, I, do CTN, em que o prazo decadencial se inicia no
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
43
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a constituição do crédito
tributário poderia ter sido efetuada.
PRELIMINAR. NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
Não há de se falar em irregularidade no procedimento fiscal, quando resta
constatado que a autoridade lançadora agiu em conformidade com a legislação
em vigor e possibilitou ao contribuinte amplas condições de se manifestar no
curso da ação fiscal, bem assim tipificou corretamente as infrações àquele
imputada.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA PARA LEGALIZAR FRAUDULENTAMENTE VANTAGENS INDEVIDAS
RECEBIDAS PELA PESSOA FÍSICA.
A conclusão de que a pessoa jurídica foi utilizada para regularização fraudulenta
de recursos verdadeiramente recebidos pela pessoa física é reforçada pela inércia
do impugnante em comprovar a efetiva prestação dos serviços de forma
inequívoca, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
O crédito constituído como rendimentos recebidos pela pessoa física visa
assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda,
quando demonstrado ter sido o contribuinte o real beneficiário dos valores
recebidos.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO NA PESSOA FÍSICA. CONTRIBUINTES DISTINTOS.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover a compensação de tributos
pagos na empresa. É vedada a compensação de tributos arrecadados por um
contribuinte em favor de outro.
EMPRÉSTIMOS. DOAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Inaceitável como prova de empréstimos e doação, a simples alegação feita pelo
contribuinte. Tais operações devem ser comprovadas por meio de documentação
hábil e idônea da efetiva entrega do numerário.
SONEGAÇÃO. FRAUDE. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Comprovado que o contribuinte agiu de forma dolosa com o objetivo de ocultar
do fisco o real valor do imposto devido é cabível a multa de ofício qualificada
aplicada sobre o imposto apurado no lançamento.
A sanção não se reveste das características de tributo, razão pela qual se revela
inaplicável o Princípio Constitucional de Vedação ao Confisco, entabulado no
artigo 150, IV da Constituição Federal.
Sobre a possibilidade de distribuição de lucros pela empresa Akyzo, a decisão
também avaliou os argumentos de que a distribuição seria possível conforme a legislação e o
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
44
contrato social da empresa, destacando que a distribuição desproporcional dos lucros seria
questionável frente à legislação pátria. Vale a leitura do trecho da decisão de piso sobre o tema:
2.3. Distribuição de Lucros, destinação dos recursos
O Código Civil, especificamente em seu art. 997, prevê:
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
(...)VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
(...)Adiante, no artigo 1.007 a disposição legal é a seguinte:
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor das quotas.
Como há a possibilidade de estipulação em contrário, o entendimento é que a
distribuição desproporcional dos lucros pode ocorrer desde que haja previsão no
contrato social.
Conforme consta de intimação à fl. 182, a Akyzo foi indagada a respeito dos lucros
distribuídos aos sócios nos anos de 2011 a 2013, bem como o motivo da
distribuição ter sido desproporcional à participação societária. Na resposta, fl.
186, item 5, a justificativa seria a previsão contida na cláusula décima do Contrato
Social, no caso a 6a Alteração Contratual da empresa, fls. 91 a 95.
CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de
dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios,
decidirem, na reunião prevista na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, sobre o
percentual e forma de distribuição dos lucros e perdas.
A despeito de a citada cláusula não definir o percentual de lucro a ser distribuído
a cada sócio, foi deslocada para a Cláusula Décima Primeira a definição desses
percentuais que se daria em reunião dos sócios. Confira-se:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica estabelecido que a reunião dos sócios,
quando então serão apreciados os resultados econômicos e promovidas
deliberações administrativas várias, entendidas pertinentes, realizar-se-á
em data e local previstos de comum acordo entre os sócios, podendo a
mesma ser realizada, no decorrer do exercício civil, tantas vezes forem
necessárias, sendo dispensadas as formalidades no que tange à lavratura de
ata de reunião, registro ou qualquer outra espécie de ato revestido de
formalidade.
Causa espanto o teor da referida cláusula, pois a empresa fechou-se em um
mundo paralelo no qual o contrato não possui serventia senão para os próprios
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
45
sócios, pouco importando os órgãos de registro, judiciais, executivos, fazendários,
entre outros. Como verificar a veracidade dos lucros distribuídos e a proporção
adotada conforme os conceitos do artigo 1.007 se a empresa sequer registra ata
da reunião que atribui os valores a serem distribuídos ou que permanecerão na
empresa?
Em verdade não há previsão de distribuição desproporcional de lucros pela Akyzo.
O que existe na realidade é uma fantasia prevista na cláusula décima primeira que
certamente não pode ser oposta ao fisco com caráter de validade. Daí porque,
não incidindo a estipulação em contrário prevista no artigo 1.007, a empresa
somente poderia distribuir os lucros de maneira proporcional à participação de
cada sócio.
No quadro societário da Akyzo Marivaldo Escalfoni possui participação societária
de 1%. O mesmo percentual é atribuído a Joelma de Andrade Vieira Fernandes.
Cabe a Paulo Roberto Gomes Fernandes a participação majoritária de 98% nas
quotas da empresa.
Inacreditavelmente, Marivaldo, embora seja detentor de 1% das quotas recebeu
no período fiscalizado lucros no montante de R$9.493.115,47, quase 30% do lucro
auferido pela pessoa jurídica de R$31.769.915,12. A demonstração consta do
quadro de fl. 20. Enquanto isso, Paulo Roberto, sócio majoritário, ficou com
69,59% dos lucros. Não há nenhuma justificativa para que o sócio que detém a
maioria da participação societária abra mão de parte significativa de seus lucros
que não a facilidade para que os valores transitassem em nome de Marivaldo.
Se todo o destaque dado para a falta de comprovação da prestação de serviços
pela Akyzo já não fosse suficiente para demonstrar que a empresa agia em
benefício próprio, dos sócios e de terceiros, tudo à margem da lei, essa
distribuição de lucros exorbitante a um sócio que detém apenas 1% da
participação na sociedade sem qualquer autorização no contrato social somente
reforça que o objetivo era a sua atuação como operador financeiro, o que não
retira de Paulo Roberto essa mesma atuação. E isto fica muito claro quando se
examina o teor dos documentos acostados aos autos, compartilhados com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, dado o enorme volume de recebimentos
pelos sócios de dinheiro em espécie resultantes de cheques descontados na boca
do caixa.
O Relatório Fiscal está recheado de demonstrações que levam à conclusão de
que os valores movimentados por Marivaldo e por seu sócio Paulo Roberto
serviram para o pagamento de propinas. Não há justificativa para que Marivaldo
realize o saque de um valor total de R$1.679.081,98, representado por dezenove
cheques, sendo que quase a totalidade do valor, ou seja, R$1.675.000,00 foi
contabilizada na empresa como lucro distribuído. Ainda foram contabilizados
R$7,8 milhões, mas desta vez transferidos para a conta do contribuinte.
A fiscalização então exigiu que o contribuinte comprovasse as operações
subsequentes aos saques que dessem respaldo à manutenção de mais de R$1,6
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
46
milhão em espécie se o autuado possui conta bancária. A justificativa veio na
forma de dois quadros demonstrativos acostados às fl. 782 e 783, relativamente
apenas aos anos de 2011 e 2012 num esforço hercúleo para montar os valores
de forma que se aproximassem ao máximo dos saques realizados.
Para o ano de 2011 o impugnante partiu de R$630.000,00 que havia sido
declarados como dinheiro mantido em espécie ao final de 2010, outros
R$1.010.000,00 a serem justificados e uma diferença de R$80.000,00 que teria
sido utilizada para fazer frente a outras despesas. Quanto a 2012 a partida foi de
R$1.560.000,00 cujo valor também é integrado por saques realizados nas contas
da pessoa jurídica a título de lucros. Sobre o destino de R$665.000,00
questionado pela fiscalização, saiu-se com a mesma justificativa de gastos
próprios e de familiares.
Os quadros elaborados pela defesa nada comprovam. Não se discute se o
contribuinte é arrimo de família ou se auxilia outras pessoas do seu círculo
familiar. Qualquer cidadão pode agir da mesma maneira. Entretanto, questionado
sobre o destino dado aos valores sacados por meio de cheques da empresa a
título de lucros, seria preciso a apresentação de documentação comprobatória
robusta e não mero arranjo de informações colhidas das declarações de ajustes
para criar proximidade de valores totais com aqueles mantidos em espécie ao
final de cada ano.
Se os valores foram efetivamente utilizados para fazer frente a despesas pessoais
próprias e em auxílio dos pais e da sogra, diante das graves acusações de lavagem
de dinheiro imputadas pelo Ministério Público Federal, seria preciso que o
contribuinte carreasse aos autos documentação satisfatória que indicasse o nexo
causal entre os saques e as despesas porventura existentes. A elaboração de
demonstrativos assentados em informações contidas nas declarações de ajuste
servem apenas ao propósito do contribuinte de tentar cavar uma justificativa que
a essa altura dos fatos não é fácil de ser produzida.
Ao exigir tal comprovação, não se está aqui a negar o curso da moeda nacional
como insinua a defesa. Muito pelo contrário, não há qualquer impedimento para
a realização de negócios, pagamentos, compras em moeda corrente, mas é pouco
convincente que o contribuinte realize os pagamentos de despesas corriqueiras
em espécie se cada vez mais tem sido adotado o sistema de pagamentos por via
de cartões magnéticos ou transferências bancárias. O impugnante deve sempre
provar que possuía o valor em mãos. A simples informação na declaração de
ajuste nada prova em seu favor se nos autos não foram trazidos elementos que
demonstrem que ao final dos exercícios de 2010 e 2011 tais valores não haviam
sido consumidos.
A descrição dos fatos narrados no Relatório de Fiscalização é rica e mostra que
Marivaldo e seu sócio Paulo Roberto somente realizavam tais saques em espécie
para satisfazer os compromissos com terceiros de sorte a cumprir os pactos
firmados no esquema de corrupção instalado na Petrobrás.
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
47
E isto fica cada vez mais claro se forem observados excertos da sentença proferida
em 5/2/2018 pelo juiz da 13a Vara Federal em Curitiba/PR que acabou por
condenar, entre outros, Marivaldo e seu sócio Paulo Roberto pela prática dos
crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, este pela ocultação e
dissimulação do produto de crimes de corrupção através da simulação de
contratos de prestação de serviços, da estruturação de transações financeiras e
através de operações de compensação envolvendo contas no exterior, art. 1o,
caput, inciso V, da Lei no 9.613/1998.
Importante trazer à colação item constante da sentença mencionada.
470. Já no presente feito, não se trata de mero pagamento a pessoa
interposta, mas a transferência de valores utilizando uma empresa
constituída formalmente, a Akyzo Assessoria, a simulação de contratos de
prestação de serviços e a estruturação das transações financeiras da Akyzo
a fim de produzir vultosos valores em espécie e prevenir rastreamento
financeiro e comunicação de operações ao Conselho de Controle de
Atividades financeiras.
...
289. Também no evento 1, anexo8, verificam-se, embora isso não tenha
sido objeto do laudo, diversos cheques emitidos contra a conta Akyzo e
nominais a Marivaldo do Rozário Escalfoni no mesmo aludido valor de R$
95.000,00(cheques em 27/10/2011, em 10/12/2011, em 17/01/2012, em
27/01/2012, em 07/02/2012, em 17/02/2012, em 28/02/2012, fls. 9, 26, 35,
37, 41, 47 e 54). À semelhança dos cheques emitidos em favor de Paulo
Roberto Gomes Fernandes, também estão assinados no verso, desta feita
por Marivaldo Rozário Escalfoni, sem identificação do beneficiário final.
Não é à toa que Marivaldo em momento algum, excetuada a tentativa nada
convincente de vincular os saques em dinheiro aos compromissos particulares por
meio de uma montagem de demonstrativo com valores originários de declarações
de ajuste, apresentou qualquer elemento de prova apto a demonstrar a
destinação dos recursos sacados no caixa do banco.
Mais uma vez é preciso lembrar que nos julgamentos administrativos inerentes ao
reflexo tributário do esquema perpetrado na Petrobrás, os operadores
financeiros, dentre outros contribuintes que já tiveram processos julgados
adotam, não raras vezes, procedimentos idênticos no sentido de dificultar o
rastreamento do dinheiro sacado em espécie de contas pertencentes às pessoas
jurídicas das quais são sócios, cuja finalidade é sempre o pagamento de vantagens
indevidas a terceiros.
Quando não pulverizam os saques em valores muito pequenos, evitam a emissão
de cheques superiores a R$100.000,00 para não esbarrarem em norma do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF. O objetivo é a ocultação
de transações em dinheiro cuja natureza não é lícita.
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
48
Tanto no processo administrativo fiscal quanto no judicial o contribuinte não
provou a efetiva prestação dos serviços pela Akyzo, capaz de sustentar a inserção
na declaração de ajuste de valores recebidos a título de lucros.
A destinação de parcela dos recursos retirados da sociedade nunca teve como
destino o próprio contribuinte, pois não havia razões para que a pessoa jurídica
emitisse cheques nominais a ele que na sequência efetuava a retirada em espécie
se existia conta bancária regular para a transferência do numerário. Os
depoimentos prestados por colaboradores dão a correta dimensão do caminho
que o dinheiro seguia. Marivaldo e seu sócio Paulo Roberto agiam como
operadores financeiros no esquema perpetrado no âmbito da Petrobrás e
precisavam honrar compromissos com terceiros para que pudessem ser
beneficiados, assim como as empreiteiras que ficticiamente contratavam a Akyzo.
A sistemática estabelecida pelos sócios da Akyzo deixou diversos rastros como por
exemplo o caso relatado à fl. 52 em que vários cheques sacados na boca do caixa
e contabilizados como distribuição de lucros a Paulo Roberto eram nominais a
Marivaldo.
Há ainda outro fato curioso em que mais de R$10 milhões a título de lucros foram
depositados em uma conta mantida em conjunto pelos sócios. Tal fato somente
reforça a ideia de que os sócios mantinham essa conta para a efetivação do
pagamento de vantagens indevidas a terceiros. Neste ponto é preciso destacar
que Edison Krummenauer declarou em juízo ter recebido de Paulo Roberto a
proposta de ter a sua disposição cartão bancário e cheques, o que somente
pode indicar a liberdade para movimentar tal conta. O colaborador com a justiça
não aceitou a oferta.
Diante da existência da conta conjunta dos sócios é possível asseverar que o
propósito da sua existência era realmente abastecer terceiros com vantagens
indevidas advindas dos contratos fictícios já examinados anteriormente. É
impossível admitir que o sócio ao receber lucros de sua empresa, rendimento do
capital investido, o mantenha em conta conjunta com o próprio parceiro na
atividade empresarial. Ora, a pessoa física ao receber a sua participação nos
lucros possui despesas próprias e de sua família para serem quitadas e declara
ao fisco o valor efetivamente recebido, não havendo razões para o depósito dos
valores a que supostamente teria direito fosse mantido em outra conta que não
a sua própria.
E as curiosidades não param por aí. Na fl. 53 a fiscalização relatou que um cheque
no valor de R$56.062,27 emitido pela Akyzo teve parte correspondente a
R$55.000,00 contabilizada como lucros distribuídos a Marivaldo, sendo que no
livro contábil há a observação que se trata de “caixinha”. O termo é próprio de
quem não tem cuidado ao elaborar a contabilidade e deixa uma prova evidente
de que valores eram separados para fins ilícitos. A menos que tenha havido
mudança nas Normas Brasileiras de Contabilidade de forma que os registros
contábeis possam ser informados com observações desse tipo.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
49
Luis Mário da Costa Mattoni, outro colaborador com a justiça também admitiu ter
recebido da Akyzo por contrato de prestação de serviço inexistente e a
sistemática não foge muito à regra que tem sido narrada nesse voto.
Já foi frisado anteriormente, mas nunca é demais repetir que a convergência
entre os indícios e as falas dos colaboradores, assim como o exame do material
disponibilizado à Secretaria da Receita Federal do Brasil e a documentação que
faz parte dos autos, demonstram os artifícios utilizados pela Akyzo e
consequentemente por seus sócios, entre eles Marivaldo para garantir elevados
ganhos sustentados em contratos de prestação de serviços de consultoria não
comprovados, por não existirem. Tudo isto com ares de legalidade, pois afinal
foram recolhidos os tributos na pessoa jurídica e efetuadas as declarações tanto
da pessoa física quanto da Akyzo. (grifos acrescidos)
Ao contrário do que argumentou o recorrente, todo o conjunto de levantamentos
feitos pela fiscalização convergem exatamente na conclusão à que se chegou, de que a empresa
existia apenas para emitir notas fiscais sem que fosse prestado qualquer serviço.
Outro ponto que salta aos olhos é a argumentação do recorrente, que alegou em
Impugnação que se os valores distribuídos pela empresa não eram lucros, então deveriam ser
considerados como doações, o que foi rechaçado pela decisão por falta de comprovação:
2.4. Natureza dos rendimentos
Em contraponto à afirmação fiscal de que não existiram serviços prestados pela
Akyzo, o contribuinte aduz que a configuração jurídica dos rendimentos
declarados como isentos por serem lucros, seria de doação e por isso não
passíveis de tributação. Citou o artigo 43, § 1o do Código Tributário Nacional para
asseverar que se não foram prestados os serviços pela Akyzo e se o lucro não foi
obtido em razão do trabalho realizado por seus sócios não há enquadramento
legal, observado o conceito legal de rendimento.
As premissas utilizadas pela defesa são frágeis e não possuem densidade jurídica
relevante capaz de desconstituir o feito fiscal. Ainda assim é preciso o devido
pronunciamento a respeito de tais alegações.
Sobre a doação, assim dispõe o Código Civil:
Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade,
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.
(...)Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.
Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de
pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.
O artigo 541 deixa claro que a doação deve ser feita por meio de escritura pública
ou instrumento particular, podendo ser verbal apenas se versar sobre bens
móveis e de pequeno valor. Não há nos autos nenhum documento formal que
induza à existência de eventual doação. Além disso, salvo exceção prevista no
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
50
próprio Código Civil, a doação não se presume e não se pode considerar como
“pequeno valor” os vultosos valores que migraram das contas da empresa para
as mãos de Marivaldo e seu sócio.
A presunção da doação diz respeito à aceitação pelo donatário nos exatos termos
do artigo 539 do Código Civil, mas não há nenhuma particularidade do caso
presente que se amolde à dicção do disposto na legislação civil.
Art. 539.O doador pode fixar prazo ao donatário, para declarar se aceita ou não a
liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro dele, a
declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo.
Seria inaceitável que uma pessoa jurídica fizesse doação a um de seus sócios,
sem que houvesse qualquer documento formal que confirmasse a anuência dos
demais sócios, e sem que se comprovasse a existência de expressa previsão
nesse sentido no contrato social da empresa.
O artigo 43, § 1o por sua vez prevê:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
(...)§ 1 o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou
do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
Outro engano da defesa é justificar que o trabalho de seus sócios foi
desconsiderado e por isso não poderia haver enquadramento da situação no
dispositivo legal transcrito. Em primeiro lugar as provas dos autos caminham no
sentido de que não se pode fazer uma relação entre as receitas recebidas pela
pessoa jurídica e os lucros distribuídos aos sócios, porque não se está aqui a
cogitar em lucros oriundos dos contratos examinados. Se trabalho houve por
parte dos sócios o objetivo final foi a percepção de vantagens indevidas sob a
forma de lucros em função de a Akyzo ter sido utilizada para gerar documentos
fiscais e contratos para serviços de consultoria cuja comprovação passa ao largo
do minimamente exigido.
O disposto no § 1o do artigo 43 do CTN é forte no sentido de considerar matéria
tributável do imposto de renda todo e qualquer valor recebido, sob qualquer
nomenclatura, ainda que decorra de vantagem recebida de maneira ilícita.
A utilização da contabilização regular dos valores oriundos dos contratos de
consultoria supostamente prestados e o recolhimento dos tributos na pessoa
jurídica, assim como a consequente distribuição de lucros aos sócios não autoriza
o enquadramento dos valores recebidos por Marivaldo como isentos de
tributação, justamente porque as importâncias recebidas não decorreram de
serviços prestados de acordo com a legislação, ou melhor os valores recebidos
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
51
pela pessoa jurídica por serviços fictícios, assim entendidos aqueles cuja
comprovação foi posta de lado tanto pelo contribuinte quanto pela Akyzo, não
podem servir de suporte a legalizar uma distribuição de lucros, sabidamente para
livrar a pessoa física da tributação do imposto de renda.
E mais, o artigo 43 do CTN dispõe que o imposto de renda tem como fato gerador
a disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Qualquer que seja a
denominação dos valores tratados nesta decisão a incidência do imposto
independe da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
e da forma de percepção.
Esta condição é reforçada pela Lei 7.713/88.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de
12.4.90)(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Sobre os rendimentos auferidos por meio de atividades não consideradas lícitas, a
Lei 4.506/64 em seu artigo 26 prevê a sua tributação sem prejuízo de sanções
cabíveis, mas é preciso deixar claro que segundo o conceito de tributo estampado
no artigo 3o do Código Tributário Nacional a exigência do imposto de renda
incidente sobre as vantagens recebidas pelo contribuinte sob a forma de lucros
não está baseada em sanção de ato ilícito.
Vale dizer, as ilicitudes enumeradas na denúncia constante dos autos e os
contornos a elas dados nesse voto são tratadas como questões apartadas da
tributação, porque o que se tributa é a renda e não os ilícitos já mencionados
anteriormente. (grifos acrescidos)
A decisão também analisou devidamente os argumentos sobre a indevida
classificação dos rendimentos, argumentos que foram reiterados em sede de Recurso como se a
decisão tivesse sido omissa. Porém, da leitura do trecho abaixo vê-se que a decisão não foi omissa,
tendo analisado devidamente tal argumento:
2.5. Classificação indevida de rendimentos
A defesa alega que há omissão na fundamentação jurídica da equiparação entre
rendimentos classificados indevidamente com rendimentos omitidos.
A construção formulada pelo contribuinte não tem razão de existir e decorre tão
somente do caráter protelatório que tem imprimido a várias de suas alegações.
Não há na legislação tributária do imposto de renda fundamentação legal para a
classificação indevida de rendimentos. O que existe é tão somente a possibilidade
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
52
de tributação da omissão de rendimentos, não havendo razão para se alegar
acerca de equiparação de fundamentação legal.
Não se está discutindo se o contribuinte declarou ou não os rendimentos e isso
fica bastante claro quando se examina as declarações de ajuste. Os rendimentos
foram declarados como isentos de tributação, mas em função da sua
descaracterização como lucros lá na pessoa jurídica, houve a reclassificação para
rendimentos tributáveis dos valores isentos recebidos da fonte pagadora. Vale
dizer, a omissão aqui discutida é dos rendimentos tributáveis.
O contribuinte faz confusão ao afirmar que os valores foram declarados tanto na
pessoa física quanto na jurídica, assim como devidamente tributados pela Akyzo.
Ocorre que dadas as particularidades do caso em exame, independente da
tributação na pessoa jurídica, os valores comprovadamente recebidos pelo
contribuinte como vantagens indevidas travestidas de lucros distribuídos foram
considerados rendimentos tributáveis omitidos. A questão é que o contribuinte
declarou rendimentos isentos e a tributação está a incidir sobre rendimentos
tributáveis omitidos.
Ainda que constem os mesmos valores na declaração de ajuste, necessária se faz
a classificação correta dos rendimentos. E nesse particular a fundamentação legal
para a classificação dos rendimentos como tributáveis está devidamente
registrada tanto no Relatório de Fiscalização quanto no auto de infração.
A defesa também esperava que a fiscalização indicasse na fundamentação legal
do lançamento, os dispositivos legais que autorizam a desconsideração de
rendimentos declarados como isento. Entretanto é da natureza do lançamento
de ofício a revisão da declaração de ajuste dos fiscalizados.
Como visto no Relatório de Fiscalização o autuante descaracterizou os
rendimentos isentos declarados por que os valores recebidos da empresa da
qual o impugnante é sócio nada mais eram que vantagens indevidas que
retornaram ao impugnante.
Quando determinado contribuinte informa rendimentos isentos e não
tributáveis na declaração de ajuste e a fiscalização comprova que tais valores
deveriam ser tributados, não há fundamento legal pela desqualificação dos
rendimentos como isentos e sim sua inserção na capitulação legal que permite a
tributação. O que há é a negativa na inclusão daqueles rendimentos como livres
de tributação.
Uma vez que não houve aceitação dos rendimentos declarados como isentos,
eles estão enquadrados na possibilidade de tributação prevista na legislação
tributária, ex vi do artigo 43 do Código Tributário Nacional transcrito
anteriormente.
A defesa pode até não concordar com o procedimento adotado pela fiscalização,
mas não há se falar em dispositivo legal que autorize o fisco a não considerar os
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
53
rendimentos declarados. Repita-se, é da natureza da investigação fiscal averiguar
se determinado rendimento, apesar de incluído como isento e não tributável
pode ser assim considerado. A defesa se apega a uma falsa premissa porque não
percebe que as declarações de ajuste são constantemente objeto de revisão pelo
Fisco, momento em que se apura a verdade sobre os fatos declarados.
O recurso ainda reitera argumentos de que teriam sido desconsiderados os tributos
recolhidos pela empresa (XIII - Excesso de exação), ausência de consideração dos valores
repassados a terceiros, e desconsideração de valores passíveis de dedução da base de cálculo.
Também com relação a estes argumentos entendo que a decisão de primeira instância analisou os
argumentos com precisão, de modo que também adoto as suas razões como minhas razões de
decidir:
2.6. Desconsideração de tributos recolhidos pela pessoa jurídica
A defesa requereu que os autos fossem remetidos ao autuante para que ele
procedesse a novo lançamento, tendo em vista que os valores que integraram a
base de cálculo já haviam sofrido regular tributação em nome da pessoa jurídica
da Akyzo. Entretanto, essa exclusão não é possível de ser feita.
Não há na legislação tributária previsão legal para que as autoridades lançadora e
a julgadora seja na primeira instância seja em grau de recurso administrativo
promovam o aproveitamento de tributos recolhidos pela pessoa jurídica em
benefício da pessoa física do sócio.
De acordo com o Princípio Contábil da Entidade, os interesses e as contabilizações
das operações da pessoa jurídica (entidade) e os dos seus sócios ou titulares são
distintos. Tendo em mira que a pessoa jurídica e a pessoa física não são os
mesmos, tanto o Direito quanto a Administração Tributária também entendem
que a personalidade jurídica própria da pessoa jurídica não deve ser confundida
com as pessoas físicas que a administram.
Enquanto o Código Tributário Nacional dispõe sobre a devolução de tributo pago
indevidamente, por ato voluntário do contribuinte, a Lei 9.430/96 dispondo sobre
a possibilidade de compensação de tributos restringe a opção a débitos próprios
do sujeito passivo, não sendo admitida a compensação nas hipóteses em que o
crédito seja de terceiros.
Código Tributário Nacional:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decursos do prazo
de 5 (cinco) anos:
(...)Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele órgão.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
54
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)II – em que o crédito:
a) seja de terceiros;
(...)
A Secretaria da Receita Federal do Brasil trata do assunto na Instrução Normativa
RFB no 1.717/2017.
Dessa forma, não é possível a exclusão pretendida, nem mesmo a compensação,
uma vez que o crédito tributário aqui discutido é da pessoa física e o suposto
crédito, sendo de terceiro (pessoa jurídica), somente por este poderá ser
requerido.
2.7. Ausência de liquidez do crédito lançado O impugnante reclama que a
fiscalização apesar de ter excluído R$1.675.000,00 da base de cálculo por
corresponderem a repasses a terceiros a título de propina não fez o mesmo em
relação a outros valores que o próprio autuante relatou como indevidos. Em que
pese mencionar que a fiscalização informou haver outros valores indevidos que
foram pagos a terceiros, não teve a mesma iniciativa e os manteve na base
tributável do lançamento.
A alegação da defesa está ancorada em um relato que a fiscalização elaborou para
demonstrar o modo de operar de Marivaldo no oferecimento de facilidades a
pessoas integrantes dos quadros da Petrobrás. No caso específico a defesa citou
os itens 94 e 104 do Relatório da Fiscalização. O primeiro, já narrado neste voto
diz respeito ao pagamento de propina pela Liderroll com a aquisição de bens
móveis em nome de Marivaldo e entregues na residência de Edison
Krumennauer. No segundo caso, é citada pela fiscalização uma operação de
dólar cabo cruzada envolvendo transferências bancárias no Brasil também entre
a Liderroll e outra empresa Laturf Consultoria.
Como se vê, apesar de os sócios Marivaldo e Paulo Roberto utilizarem alguns
procedimentos semelhantes em ambas as empresas que são sócios, Akyzo e
Liderroll, não há razão para excluir do lançamento valores correspondentes à
Liderroll, porque o lançamento sob análise diz respeito apenas a pagamentos
indevidos feitos pela Akyzo e lucros distribuídos por esta empresa para justificar
suposta prestação de serviços.
2.8. Desconsideração de valores passíveis de dedução
O impugnante prossegue cometendo equívocos ao discorrer sobre falha da
fiscalização em não reconhecer diversas despesas médicas, educacionais, entre
outras, próprias e de seus dependentes como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda. Ocorre que o lançamento não tratou de glosa de despesas
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
55
dedutíveis e nem o contribuinte demonstrou quais delas teriam sido
desconsideradas pela fiscalização.
Em verdade todas as bases de cálculo contidas nas declarações de ajuste do
contribuinte foram devidamente consideradas no cálculo do imposto devido. É o
que se percebe pela simples leitura do demonstrativo de apuração, integrante do
auto de infração, constante das fls. 5 a 7. Nessa sistemática de apuração do
imposto devido, a base de cálculo apurada na declaração de ajuste é somada à
omissão de rendimentos e submetida ao cálculo conforme alíquota de 27,5% com
aplicação da parcela a deduzir e imposto eventualmente pago.
É utilizada a base de cálculo apurada na declaração de ajuste, justamente porque
todas as informações sobre deduções foram respeitadas. Melhor explicando,
nenhuma dedução pleiteada no ajuste anual foi alterada pela fiscalização. Não se
sabe de onde o contribuinte retirou a percepção de que a fiscalização tinha
efetuado qualquer glosa das despesas dedutíveis declaradas.
Diante do exposto, não há que se falar em cobranças exacerbadas, ou direito a
deduções, tendo em vista que não há comprovação de que tais pagamentos seriam dedutíveis.
6. Da multa qualificada
O recorrente questiona a aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de
150%. Alega que a multa tributária não pode exceder 75% da obrigação, nos termos da
jurisprudência do STF.
Não assiste razão ao recorrente.
A multa de ofício qualificada constitui exceção à penalidade básica de 75% prevista
para os lançamentos de ofício, sendo aplicável nas hipóteses em que o contribuinte, mediante
dolo, fraude ou simulação, busca ocultar o fato gerador da obrigação tributária. Trata-se,
portanto, de sanção agravada, destinada a punir condutas deliberadas de sonegação ou fraude
fiscal.
Nos termos do artigo 44, § 1o, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, a multa é fixada em
150% sobre o valor do tributo devido quando restar configurada qualquer das condutas descritas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Os dispositivos mencionados
definem as figuras da sonegação, fraude e conluio, caracterizadas por ações ou omissões dolosas
voltadas a impedir, retardar ou distorcer o conhecimento, pela autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador ou de suas circunstâncias materiais.
No caso concreto, restou comprovado que Marivaldo Escalfoni atuou de forma
dolosa, contínua e coordenada, com a finalidade de obter vantagens indevidas. Valendo-se da
empresa da qual é sócio, simulou a prestação de serviços a diversas pessoas jurídicas, utilizando-se
desses contratos fictícios para dissimular a origem dos valores posteriormente recebidos sob a
forma de lucros distribuídos, buscando conferir aparência de legalidade a recursos oriundos de
operações ilícitas.
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720261/2017-49
56
Os elementos constantes dos autos evidenciam que o sujeito passivo teria omitido
receitas provenientes de atos de corrupção, utilizando a escrituração de serviços fictícios para
ocultar rendimentos tributáveis e declará-los indevidamente como isentos. Tal conduta revela
inequívoco intuito de fraude, enquadrando-se nas hipóteses dos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/1964.
Diante do conjunto probatório e da adequação típica das condutas aos dispositivos
legais mencionados, resta plenamente caracterizada a incidência dos crimes de sonegação, fraude
e conluio, justificando-se a aplicação da multa qualificada de 150%, em perfeita conformidade
com a legislação tributária.
No caso concreto, a qualificação está devidamente justificada pela fiscalização e
reforçada pela decisão de piso, e o dolo comprovado pela fiscalização. Estando comprovado nos
autos a prática de omissão deliberada da base de cálculo do tributo, com o objetivo de reduzir o
pagamento dos tributos devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
Contudo, é necessário ajustar o valor da multa qualificada, pois, nos termos da
alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, ela foi reduzida de 150% para 100%, nos casos de
não verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
reduzindo o percentual da multa de ofício para 100%.

7. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer dos argumentos contidos dos itens do Recursos VII e IX e de que a multa seria
confiscatória; e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e no mérito, dar-lhe provimento
parcial, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1544
DF CARF MF
Original